Tribunal: CARF
Processo: 11070.724442/2020-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL INSERVÍVEL PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA VÍCIOS QUE A TORNAM IMPRESTÁVEL PARA A DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL.
O arbitramento do lucro encontra previsão legal nas situações em que a escrituração da pessoa jurídica revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem comprovadamente imprestável para determinar o lucro real.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. COMPROVADA OCORRÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. EVIDÊNCIA DE DOLO PARA OCULTAR OPERAÇÕES NAS CONTAS CONTÁBEIS DA CONTRIBUINTE, MEDIANTE REGISTROS GENÉRICOS QUE NÃO EVIDENCIEM SUA REALIDADE ECONÔMICA.
Mantém-se a qualificação da multa de ofício quando restar comprovado a ocultação das operações realizadas pela pessoa jurídica através de escrituração contábil que não espelhe a verdadeira natureza dos registros, evidenciando-se o intuito de reduzir artificialmente o lucro tributável do período.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE BENIGNA. RETROAÇÃO PARA REDUZIR PERCENTUAL DA MULTA QUALIFICADA.
Em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício qualificada, que passa a ser de 100%, quando não há comprovada reincidência, em substituição ao percentual de 150%, agora revogado.
Ante o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN, a nova legislação deve ser aplicada de forma a alcançar fatos passados e ainda pendentes de julgamento, pois comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES E GESTORES.
A responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN alcança os diretores, gerentes e representantes da contribuinte que intencionalmente ajam com excesso de poder ou que infrinjam a lei, o contrato social ou estatutos da pessoa jurídica mediante a prática de ato tendente a reduzir ou omitir tributo ou alcançar objetivo ilícito.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CONTADOR. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE DOLO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ALCANÇAR RESULTADO ILEGÍTIMO EM BENEFÍCIO DE TERCEIRO.
Respondem solidariamente com o devedor principal as pessoas que com ele se relacionem e demonstrem interesse comum na prática de ato fraudulento, tendente a transfigurar a realidade através de instrumentalização de atos e negócios que se demonstrem irreais, mediante interposição de pessoas e emissão consciente de notas fiscais inidôneas, revelando o interesse comum na prática do ilícito que atrai a aplicação do art. 124, I, do CTN.
A responsabilidade tributária do contador também decorre da prática de atos dolosos praticados na condição de mandatário, preposto ou empregado, quando relacionados ao intuito ilegítimo de reduzir ou omitir tributo devido por terceiro, aplicando-se o art. 135, II, do CTN.
Não há exclusividade da contribuinte em responder pelo crédito tributário quando houver circunstâncias que apontem para interesse comum de partes que se relacionam para fraudar o regular recolhimento de tributos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.724442/2020-90
ACÓRDÃO
1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERTEX CONCRETO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL
INSERVÍVEL PARA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. COMPROVAÇÃO DA
OCORRÊNCIA
VÍCIOS
QUE
A
TORNAM
IMPRESTÁVEL
PARA
A
DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL.
O arbitramento do lucro encontra previsão legal nas situações em que a
escrituração da pessoa jurídica revelar evidentes indícios de fraudes ou
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem comprovadamente
imprestável para determinar o lucro real.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. COMPROVADA OCORRÊNCIA DE SONEGAÇÃO,
FRAUDE E CONLUIO. EVIDÊNCIA DE DOLO PARA OCULTAR OPERAÇÕES NAS
CONTAS CONTÁBEIS DA CONTRIBUINTE, MEDIANTE REGISTROS GENÉRICOS
QUE NÃO EVIDENCIEM SUA REALIDADE ECONÔMICA.
Mantém-se a qualificação da multa de ofício quando restar comprovado a
ocultação das operações realizadas pela pessoa jurídica através de
escrituração contábil que não espelhe a verdadeira natureza dos registros,
evidenciando-se o intuito de reduzir artificialmente o lucro tributável do
período.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE BENIGNA. RETROAÇÃO PARA REDUZIR
PERCENTUAL DA MULTA QUALIFICADA.
Em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no 9.430/1996
foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício
qualificada, que passa a ser de 100%, quando não há comprovada
reincidência, em substituição ao percentual de 150%, agora revogado.
Ante o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do
CTN, a nova legislação deve ser aplicada de forma a alcançar fatos
Fl. 3408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
2
passados e ainda pendentes de julgamento, pois comina penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES E
GESTORES.
A responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN alcança os
diretores, gerentes e representantes da contribuinte que intencionalmente
ajam com excesso de poder ou que infrinjam a lei, o contrato social ou
estatutos da pessoa jurídica mediante a prática de ato tendente a reduzir
ou omitir tributo ou alcançar objetivo ilícito.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
CONTADOR.
COMPROVAÇÃO
INEQUÍVOCA DE DOLO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ALCANÇAR
RESULTADO ILEGÍTIMO EM BENEFÍCIO DE TERCEIRO.
Respondem solidariamente com o devedor principal as pessoas que com
ele se relacionem e demonstrem interesse comum na prática de ato
fraudulento, tendente a transfigurar a realidade através de
instrumentalização de atos e negócios que se demonstrem irreais,
mediante interposição de pessoas e emissão consciente de notas fiscais
inidôneas, revelando o interesse comum na prática do ilícito que atrai a
aplicação do art. 124, I, do CTN.
A responsabilidade tributária do contador também decorre da prática de
atos dolosos praticados na condição de mandatário, preposto ou
empregado, quando relacionados ao intuito ilegítimo de reduzir ou omitir
tributo devido por terceiro, aplicando-se o art. 135, II, do CTN.
Não há exclusividade da contribuinte em responder pelo crédito tributário
quando houver circunstâncias que apontem para interesse comum de
partes que se relacionam para fraudar o regular recolhimento de tributos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento aos recursos voluntários, apenas para reduzir a multa qualificada ao patamar de
100%, previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96, ante a retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator
Fl. 3409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
3

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
01.
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, indicados nos autos de
infração de fls. 683/836, referentes aos anos-calendários de 2015 a 2018, decorrentes do
arbitramento do lucro do resultado do período ante a constatação pela administração tributária
de que “a escrituração contábil da contribuinte contém evidentes indícios de simulações, fraudes,
erros e deficiências que a tornam imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária, bem como as despesas, receitas e ganhos que influenciam na determinação do
lucro real”.
02.
Por bem condensar o histórico dos fatos, transcreve-se o relatório do acórdão da
DRJ para conhecimento das matérias trazidas a julgamento, ao final complementado por esta
Relatoria:
A descrição dos fatos que determinaram o lançamento de ofício está
complementada no “Termo de Constatação Fiscal” de fls. 435/681, que é parte
integrante dos autos de infração.
O montante do crédito tributário lançado a título de IRPJ e reflexos é de R$
152.020.647,20, já incluídos os acréscimos legais, calculados até novembro de
2020, conforme indicado no quadro de fl. 839:

Fl. 3410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
4
Os valores de PIS e COFINS incidentes sobre o ICMS devido (R$ 158.199,83 e R$
34.276,34) foram lançados em separado, com exigibilidade suspensa, nos autos
do processo autônomo de no 11070.728929/2020-41, em obediência à decisão
judicial proferida nos autos do processo judicial no
5004427-
98.2018.4.04.7105/RS, como se vê à fl. 679:
Conforme decisão constante no PROCESSO JUDICIAL N° 5004427-
98.2018.4.04.7105/RS (evento 27), da Justiça Federal do Estado do Rio
Grande do Sul (JF RS), foi deferido o pedido de tutela de evidência para
determinar que a UNIÃO se abstenha de exigir da contribuinte o
recolhimento do PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS devido. Desta
forma, os valores do PIS e da COFINS, incidentes sobre o valor do ICMS
devido, foram lançados com exigibilidade suspensa e estão controlados de
forma apartada no Processo Administrativo Fiscal n° 11070-728929/2020-
41.
DA CONEXÃO DO PRESENTE LITÍGIO COM OS PROCESSOS PRETÉRITOS DE No
11070.736200/2019-13 E 11070.737344/2019-89
A auditoria-fiscal levada a efeito na contribuinte Supertex Concreto Ltda.
(SUPERTEX CONCRETO ou somente SUPERTEX) teve início com a lavratura do
Termo de Início do Procedimento Fiscal, de 19/11/2018, conforme relatado no
termo de constatação fiscal, à fl. 435.
No âmbito da mesma ação fiscal, foi inaugurada, em 20/11/2018, fiscalização
junto à pessoa jurídica vinculada Supertex Transportes e Logística Ltda.
(SUPERTEX LOGÍSITICA). É incontroverso que SUPERTEX LOGÍSTICA e SUPERTEX
CONCRETO às fls. 443/665 fazem parte de um mesmo grupo econômico,
denominado nos autos de “grupo SUPERTEX”. Esse fato é referido e admitido
tanto pela fiscalização, quanto pela fiscalizada.
A ação fiscal em tela revelou um conjunto complexo e integrado de infrações à
legislação tributária e repercutiu, naquela oportunidade, na formalização de três
conjuntos distintos de autuações:
(i) a lavratura de autos de infração de IRPJ e reflexos de CSLL, PIS e COFINS contra
a SUPERTEX CONCRETO, por conta do arbitramento do lucro apurado no ano de
2014, havida nos autos do processo no 11070.737344/2019-89;
(ii) a lavratura de autos de infração de IRPJ e CSLL contra a SUPERTEX LOGÍSTICA,
por conta de glosa de custos e despesas havidas nos anos de 2014 e 2015,
formalizada nos autos do processo no 11070.736200/2019-13;
(iii) e a lavratura de autos de infração de contribuições previdenciárias, levada a
efeito
em
três
processos
autônomos:
no
11070.731997/2019-54,
no
11070.731998/2019-07 e no 11070.729377/2019-55.
Os dois primeiros, que dizem respeito ao IRPJ e tributos reflexos, foram julgados
pela 1a Turma da DRJ/POA em sessão formalizada no dia 12/05/220. Os demais,
Fl. 3411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
5
atinentes a contribuições previdenciárias, foram julgados pela 6a Turma da
DRJ/POA, em 28/04/2020. Os autos de infração foram integralmente mantidos
pelas turmas da DRJ, em todos os processos.
O presente processo diz respeito à continuidade do procedimento fiscal iniciado
em novembro de 2018, conforme descrito no Termo de Ciência e de Continuidade
de Procedimento Fiscal no 1, de fl. 24, cientificado à fiscalizada em 20/03/2019.
Boa parte dos fatos descritos pela autoridade fazendária no presente processo
encontram correspondência com aqueles que deram suporte às autuações
levadas a efeito no ano de 2019, como se verá na sequência.
DA OPERAÇÃO CAEMENTA
A fiscalização descreve, no tópico 25 do relatório fiscal, a correlação do
procedimento fiscal com a investigação levada a efeito pela Polícia Federal junto
ao grupo SUPERTEX denominada “operação CAEMENTA”.
Conforme relatado à fl. 656, fiscalizações pretéritas da Receita Federal do Brasil
junto a empresas do grupo SUPERTEX evidenciaram a ocorrência de infrações que
foram classificadas pelos auditores-fiscais como crime contra a ordem tributária, o
que repercutiu na formalização de representação fiscal para fins penais, que
restou encaminhada ao Ministério Público Federal (MPF). Com base nessa
representação, o MPF requereu à Polícia Federal a abertura de inquérito policial
para investigação dos fatos. As investigações realizadas pela Polícia Federal, por
sua vez, descortinaram novos conjuntos de fatos geradores tributários, que foram
objeto da autuação sob litígio.
Em face dessa conexão, a referência à operação CAEMENTA é recorrente no
relatório fiscal.
DA AÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal teve início com o Mandado de Procedimento Fiscal no
1010800-2018-00168-5, de 21/11/2018, conforme relatado no termo de
constatação fiscal, à fl. 435.
Após sequência de intimações fiscais, a fiscalização detectou severas
irregularidades nos registros contábeis da pessoa jurídica fiscalizada,
minudentemente descritos junto aos tópicos 1 a 26 do relatório fiscal, às fls.
443/665. As principais irregularidades foram verificadas em registros contábeis
envolvendo
quatro
contas:
11201009
(Clientes
permuta),
11230001
(Adiantamento a fornecedores), 11260090 (Adiantamento a fornecedores de
insumos) e 21115001 (Adiantamento de clientes nacionais).
Segundo a fiscalização, tratam-se de "contas genéricas, sem a correspondente
identificação da efetiva operação contabilizada" (ver fl. 438). Na mesma toada, a
fiscalização descreve um variado conjunto de irregularidades contábeis,
envolvendo diversas outras contas contábeis, com destaque para “registros de
Fl. 3412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
6
despesas inexistentes, registro da aquisição simulada da usina de britagem (...) e,
transferência fraudulenta de empregados (...)” (ver fl. 666).
Em face da amplitude e relevância dessas distorções, minudentemente
destrinchadas às fls. 443/665, a autoridade fazendária concluiu pela
imprestabilidade da escrituração da fiscalizada para fins de determinação do lucro
real, o que repercutiu na apuração do IRPJ e tributos reflexos com base na
sistemática do lucro arbitrado, conforme disposto no art. 530, II, "b", do RIR/991.
A base de cálculo foi apurada com base nas notas fiscais emitidas no período
apurado, tendo sido levados em consideração no cálculo dos tributos devidos os
valores declarados pela contribuinte em DCTF.
A fiscalização entendeu que as irregularidades contábeis descritas junto aos
tópicos 1 a 26 do relatório fiscal revelaram-se contaminadas por dolo, de maneira
que promoveu o lançamento da multa de ofício duplicada (qualificada) de 150%,
conforme previsto no art. 44, inciso I e §1o, da Lei no 9.430/19962.
As razões que determinaram a qualificação da multa foram sumarizadas pela
fiscalização no tópico 28 do relatório fiscal. Com vistas a ratificar o caráter doloso
das infrações detectadas na presente autuação, a autoridade fazendária elaborou,
junto ao tópico 29, um histórico de procedimentos fiscais pretéritos, também
caracterizados pelo cometimento de infrações tributárias de natureza dolosa.
Nos itens seguintes, apresentam-se sumarizadas as razões que levaram a
fiscalização (i) a classificar a escrita contábil como imprestável, bem como (ii) a
atribuir o caráter doloso ao cometimento das infrações. Procurou-se manter o
mesmo esquema de numeração de tópicos que foi adotado no relatório fiscal:
1 . Da contabilização das duplicatas descontadas, do estorno de títulos
descontados como despesas e da recompra de títulos

1 Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros
ou
deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;(...)
2 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 3413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
7
A análise das contas utilizadas para contabilização de desconto de títulos
evidenciou o registro indevido e injustificado de despesas. Na parte inicial do
tópico 1, à fl. 446, a fiscalização apresenta exemplo da espécie: o valor de R$
34.000,00, inicialmente registrado a débito e crédito de contas patrimoniais
(débito da conta 1110590601 - Exodus e a crédito da conta 21115001-
Adiantamento de clientes nacionais), foi seguido do registro, na mesma data, de
lançamento a débito de conta de despesa (a conta 51120010 – Desp. c/desc.
duplicatas) e a crédito da conta 1110590601 -Exodus. Intimada, a contribuinte
alegou tratar-se de estorno ou resgate do título. Todavia, não houve apresentação
de justificativa técnica para a utilização de conta de despesa em tal circunstância.
Segundo a fiscalização, essa apropriação indevida de despesa, que ocorreu de
forma reiterada, tratou-se de "liberalidade da contribuinte", e não de "mero
equívoco" (ver fl. 447).
Ainda no contexto da análise de operações da espécie, a fiscalização detectou a
existência de expressiva quantidade de registros contábeis de descontos de
títulos, seguidos do seu estorno. O aprofundamento da análise desses
lançamentos revelou que a contribuinte promoveu, também de forma
sistemática, a emissão de títulos de crédito "frios", ou seja, desvinculados de
causa real, em regra contabilizados de maneira inconsistente e irregular.
Intimada, a interessada confirmou a emissão de títulos "frios" e associou esse
procedimento à suposta finalidade de descontá-los junto a instituições
financeiras, para a geração de capital de giro. A reiterada contabilização de
"estornos" foi associada pela contribuinte à eventual negativa da operação de
desconto, por parte da instituição financeira, o que demandava a "recompra" do
título pela fiscalizada. Todavia, para a fiscalização, a incomum ocorrência de
lançamentos contábeis de "estorno" não demonstra uma negativa real de crédito,
mas sim a tentativa de “ocultar uma provável omissão de receita” (ver fl. 460). No
quadro de fl. 453, reproduzido a seguir, a fiscalização apresenta o montante de
valores correlacionados a “lançamentos de elevada quantia sem qualquer
identificação”, em especial sem identificação dos "números dos borderôs que
identificam os títulos emitidos e descontados pela contribuinte":
Fl. 3414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
8

Nesse mesmo diapasão, a fiscalização detectou a ocorrência, também sistemática,
de registros contábeis anômalos em contas contábeis genéricas, como é o caso
das contas Adiantamentos de clientes e Clientes permuta, sem qualquer
identificação dos negócios jurídicos subjacentes. Segundo a autoridade
fazendária, esse tipo registro também contribuiu decisivamente para tornar a
contabilidade “imprestável para demonstrar a efetividade de suas operações (...)"
(ver fl. 456). Ainda segundo a fiscalização, o fato de que esses registros contábeis
não apresentam correlação com operações comerciais ou financeiras legítimas
restou certificado pelo fato de que a fiscalizada, que ingressou com pedido de
recuperação judicial em 29/01/2016, até a presente data não apresentou em juízo
demonstrativo de débitos para com fornecedores e clientes (ver comentário à fl.
448).
Observe-se que os fatos que determinaram as conclusões acima foram
esquadrinhados por meio da análise de lançamentos contábeis selecionados por
amostragem, conforme descrito com riqueza de detalhes nos subitens 1.1 (Nota
Fiscal no 021659 – Comércio de Combustíveis Aimoré Ltda.), 1.2 (Nota Fiscal no
007828 – Profor Contrutora e Incorporadora Ltda) e 1.3 (Nota Fiscal no 008387 –
Empresa Souza Incorporadora Ltda.).
2. Do registro de pagamento de FGTS utilizando a conta “Clientes permuta”
A fiscalização descreve que a escrituração da fiscalizada reflete a existência de
lançamentos contábeis pertinentes ao patrimônio da pessoa jurídica SUPERTEX
LOGÍSTICA, relativos a “FGTS a recolher” e correspondentes “juros passivos”,
evidenciando a existência de confusão entre os registros contábeis das duas
entidades. No mesmo diapasão, a autoridade fazendária salienta que os registros
Fl. 3415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
9
contábeis em tela (relativos a dívida para com o FGTS) foram imiscuídos com
lançamentos à crédito de conta contábil de natureza diversa – Clientes permuta –,
caracterizando um completo desvirtuamento da técnica contábil, no que tange à
demonstração dos fatos correspondentes na contabilidade. Na parte final do
tópico, e após destrinchar, ao longo de 10 páginas, a confusão atinente ao
conjunto de lançamentos contábeis sob análise, a fiscalização conclui pela
existência de “confusão patrimonial e operacional entre as empresas do grupo” e
também que “os registros contábeis das empresas não refletem as reais
operações” (ver fl. 470).
3. Imóveis vinculados a operações realizadas entre a fiscalizada e a pessoa
jurídica CR7
Na parte inicial do tópico 3 (ver fl. 471), a fiscalização descreve a existência de 28
lançamentos contábeis, supostamente vinculados à pessoa jurídica CR7
EMPREENDIMENTOS, em face da descrição constante dos respectivos históricos.
Intimada a prestar esclarecimentos sobre esses lançamentos, a fiscalizada
reportou estarem vinculados a negócio jurídico de sub-empreitada para
construção civil, em que teria sido beneficiária da transferência da propriedade de
dois apartamentos, nos valores de R$ 1.900.000,00 (ver fl. 473) e R$ 1.600.000,00
(ver fl. 475). A fiscalização descreve, todavia, que não há qualquer registro do
ingresso desses imóveis na contabilidade da empresa e tampouco há anotação
desses negócios jurídicos no registro público. Tal circunstância, segundo a
autoridade fazendária, certifica a utilização da conta contábil Clientes permuta
“para absorver os mais diversos tipos de lançamentos, inclusive com intuito de
ocultar fatos geradores de tributos (...)”, o que ratificaria as conclusões
fazendárias quanto à imprestabilidade da escrita.
Na parte final do tópico, a fiscalização ratifica, em caixa alta, que “diversos foram
os lançamentos em que a contribuinte registra apenas valores na conta Clientes
permuta, sem a identificação dos imóveis nem o registro deles nas contas
imobilizado ou estoques”.
4. Imóveis vinculados a operações realizadas entre a fiscalizada e a pessoa
jurídica Isacon
Junto ao tópico 4, a fiscalização reporta outro caso de contabilização anômala a
débito da conta Clientes Permuta. A exemplo dos casos verificados no item
anterior, o registro contábil em tela, no valor de R$ 1.140.000,00, estaria
vinculado ao recebimento, pela fiscalizada, de um apartamento, em contrapartida
de fornecimento de concreto à pessoa jurídica ISACON CONSTRUTORA (ver fl.
476), no âmbito de contrato particular de subempreitada para a construção civil.
No presente caso, a autoridade fazendária aprofundou a análise da cadeia
dominial do apartamento e verificou que, ao contrário do que consta da
contabilidade da fiscalizada, a propriedade do imóvel, à época dos fatos, restou
transferida para o patrimônio dos sócios da SUPERTEX, Elizandro Rosa Basso e
Fl. 3416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
10
Zaíra Ferreira Basso, e, na sequência, foi transferida para a pessoa jurídica
GAPLAN CONSÓRCIOS, para fins de amortização de dívida dos sócios.
Após realizar detalhada descrição dos fatos que deram suporte às conclusões
fazendárias,
(ver fls. 476/483), a fiscalização reporta que a contribuinte não apenas deixou de
contabilizar adequadamente os fatos ocorridos, como também levou a registro de
conta de despesa a apropriação dos custos com o ITBI havido na transferência da
propriedade do imóvel do patrimônio da pessoa física dos sócios para a pessoa
jurídica GAPLAN.
A fiscalização evidencia junto ao presente tópico, pois, não apenas a
insubsistência dos registros contábeis, como também a confusão entre o
patrimônio da fiscalizada e o dos sócios Elizandro e Zaíra.
5. Lançamentos realizados a débito da conta Clientes permuta – pessoa jurídica
GREENFIELD
Junto ao tópico 5, a fiscalização reporta a existência de 16 lançamentos contábeis
anômalos, onde consta o registro a débito da conta Clientes permuta e o registro
a crédito na conta Duplicatas a receber e Juros Ativos, supostamente vinculados à
pessoa jurídica GREENFIELD CONSTRUÇÕES, a julgar pelo histórico dos respectivos
lançamentos.
Intimada a indicar os bens móveis e imóveis que teriam dado respaldo a esses
registros, o gestor judicial limitou-se a requerer que fossem intimados os antigos
gestores. Não houve, pois, a apresentação de elementos que pudessem confirmar
a efetividade dos referidos registros contábeis.
6. Lançamentos realizados a débito da conta Clientes permuta – pessoa jurídica
CONRAD CONSTRUTORA
Junto ao tópico 6, a fiscalização reporta a existência de mais 4 lançamentos
contábeis anômalos, onde consta o registro a débito da conta Clientes permuta e
o registro a crédito na conta de Adiantamento de clientes nacionais,
supostamente vinculados à pessoa jurídica CONRAD CONSTRUTORA, a julgar pelo
histórico dos respectivos lançamentos.
Intimada a manifestar-se sobre a realização de lançamentos a crédito de Clientes
permuta e a débito de Imobilizado e Estoques, que poderiam justificar a entrada
de bens móveis ou imóveis em seu patrimônio, a contribuinte limitou-se a
descrever a suposta correlação entre (i) os lançamentos indicados pela
fiscalização e (ii) negócios jurídicos vinculados à pessoa jurídica CR7, sem ter
indicado, contudo, os lançamentos contábeis que dariam suporte a sua alegação.
7. Lançamentos realizados a crédito da conta Clientes permuta – pessoa
ROSANO MARLO HOFFELDER
Junto ao tópico 7, a fiscalização reporta a existência de lançamentos contábeis a
crédito da conta Clientes permuta e a débito na conta de Fornecedores nacionais,
Fl. 3417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
11
supostamente vinculados à ROSANO MARLO HOFFELDER, a julgar pelo histórico
dos respectivos lançamentos. A fiscalização salienta que, em tese, lançamentos da
espécie deveriam refletir a quitação de dívida com fornecedores mediante a
entrega de bens móveis ou imóveis (ver fl. 486).
Intimada a prestar esclarecimentos sobre a matéria e, particularmente, a indicar
os lançamentos a débito na conta Clientes permuta e a crédito nas contas de
imobilizado ou estoques, pertinentes ao suposto adimplemento do fornecedor, a
contribuinte não apresentou os lançamentos solicitados. Em face da ausência de
comprovação, esse conjunto de lançamentos também foi tomado pela fiscalização
como exemplo da imprestabilidade da escrituração.
8. Das irregularidades envolvendo a fiscalizada e a pessoa jurídica LELIS SARTURI
TAUCHEN
A empresa individual LELIS era uma prestadora de serviços à SUPERTEX (serviços
de extração de areia). A fiscalização descreve, junto ao tópico 8, diversas
circunstâncias que evidenciam confusão patrimonial entre a LELIS e a fiscalizada,
que teria gerado inúmeros lançamentos contábeis inidôneos na fiscalizada. Nesse
particular, registra (i) a existência de funcionários da LELIS registrados na
contabilidade da SUPERTEX (detalhes junto ao item 8.5), (ii) a apropriação
contábil de despesas da LELIS pela SUPERTEX e (iii) a aquisição de quotas de
consórcio pela SUPERTEX em nome da LELIS.
Especificamente no item 8.1, a fiscalização evidencia a existência de registros
contábeis anômalos caracterizados por lançamentos a débito da conta de
Adiantamento a fornecedores (conta patrimonial de ativo), cujo histórico indicava
“LELIS LUIZ SARTURI TAUCHEN", que foram revertidos, posteriormente, por meio
de lançamentos a crédito dessa mesma conta e a débito da conta Perdas de
crédito (conta de despesa). Exemplos da espécie são apresentados às fls. 489/490.
A fiscalização evidencia inexistir razão justificada para que os créditos tenham
sido revertidos a título de despesa.
Junto aos itens 8.2 e 8.3, a autoridade fazendária descreve que foram constatados
lançamentos contábeis de despesas por conta de locação de dragas pela
SUPERTEX. Ocorre, todavia, que os gastos com a locação de dragas deveriam
configurar custo da pessoa jurídica LELIS (e não despesas da fiscalizada), de vez
que gastos da espécie eram inerentes à prestação de serviço de fornecimento de
areia. Assim, os registros contábeis em tela, havidos na escrita da SUPERTEX,
revelamse indevidos. Ademais, em muitos meses (ver tabela de fl. 495), os custos
com locação de dragas revelaram-se desproporcionais aos valores
contratualmente devidos para a LELIS, o que sugere a existência de fraude.
Sob o título 8.4, a fiscalização descreve ter detectado a realização, pela autuada e
pelas pessoas jurídicas vinculadas CONCRESART e SUPERBLOCO, de um intrincado
negócio jurídico simulado, envolvendo a transferência de recursos do grupo
econômico SUPERTEX para o Banco Itaú/Unibanco.
Fl. 3418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
12
Segundo a autoridade fazendária, o grupo SUPERTEX, que já se encontrava à
época dos fatos em recuperação judicial, recebeu proposta do Banco Itaú
Unibanco para que fosse levada a efeito a quitação de débito então existente de
R$ 8.994.628,42, mediante o pagamento imediato pela devedora
(grupo SUPERTEX) do valor de R$ 1.250.000,00. A proposta foi aceita. O
pagamento, todavia, não poderia ser realizado de maneira ordinária, sob pena de
transgressão à lei de recuperação judicial. O meio adotado para tanto foi a
formalização de negócio jurídico fictício com a pessoa jurídica LELIS, conforme
minuciosamente descrito pela fiscalização às fls. 497/505. Segundo a autoridade
fazendária, a simulação acobertou o repasse de recursos do grupo SUPERTEX à
LELIS, que foi seguido do repasse desses mesmos recursos do patrimônio da LELIS
à instituição financeira credora. O negócio jurídico simulado foi contabilizado na
fiscalizada
mediante
lançamentos contábeis
anômalos
nas
contas de
Adiantamento a fornecedores e Clientes permuta.
Adiante, sob o tópico 8.5, a fiscalização destaca a existência de registros, na
contabilidade da fiscalizada, de despesas com salários de empregados da pessoa
jurídica LELIS LUIS SARTURI TAUCHEN. E no tópico 8.6, salienta a existência de
lançamentos que se revelaram corresponder a “pagamento da dívida de serviços
prestados e empréstimos concedidos" a LELIS TAUCHEN, mas que foram
indevidamente contabilizados a débito da conta de Adiantamento a fornecedores.
A fiscalização salienta que esse conjunto de irregularidades demandou a
realização de inúmeros lançamentos contábeis inidôneos na fiscalizada, que
corroboram a conclusão fazendária quanto à imprestabilidade da escrita contábil
e também quanto ao dolo que impregnou as ações levadas a efeito pelos
responsáveis da contribuinte.
9. Dos lançamentos contábeis inidôneos envolvendo o diretor FABIANO DUTRA
SEEGER
O tópico 9 concentra a descrição dos fatos que determinaram a realização de
lançamentos contábeis classificados pela fiscalização como simulados, realizados
com o intuito de ocultar o efetivo desvio de recursos financeiros da pessoa
jurídica fiscalizada em benefício dos administradores do grupo SUPERTEX,
mormente para fins de “investimento em outras empresas, as quais passariam a
operar em caso de falência da contribuinte” (ver descrição à fl. 528).
Na primeira parte do tópico, a fiscalização descreve irregularidades verificadas
quanto a lançamentos contábeis de valores expressivos registrados a título de
pagamento de PLR (Participação nos lucros e resultados) ao diretor FABIANO
DUTRA SEEGER (ver v.g. quadro de fl. 510, que reflete o montante de R$
957.328,19). De plano, a autoridade fazendária registra que a contribuinte vinha
apurando prejuízo contábil e fiscal nos últimos exercícios, o que em tese
demonstra-se incompatível com o pagamento de PLR. Na sequência, descreve que
o aprofundamento da análise confirmou que o fluxo financeiro atinente aos
lançamentos contábeis de PLR convergiu para o patrimônio da pessoa jurídica
Fl. 3419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
13
NOAH PARTICIPAÇÕES, que, segundo o relatório fiscal, era capitaneada pela
administração da fiscalizada. A fiscalização detectou, ainda, que alguns dos
pagamentos realizados em benefício do diretor FABIANO teriam sido
injustificadamente contabilizados a débito das contas de Adiantamento a
fornecedores ou Outras obrigações (ver fl. 514/516), certificando a inidoneidade
dos registros contábeis contidos nessas contas, conforme retomado adiante, no
tópico 22.
Na segunda parte do tópico 9, a autoridade fazendária descreve um segundo
conjunto de fatos simulados, também vinculados ao diretor FABIANO SEEGER: o
pagamento e a contabilização, pela fiscalizada, de notas fiscais superfaturadas
pela pessoa jurídica fornecedora de serviços BARCELOS & TEIXEIRA ENGENHARIA.
Conforme descrito no relatório fiscal à fl. 522, “com a emissão de notas fiscais dos
prestadores de serviço para a contribuinte, ocorria a majoração dos
custos/despesas e a retirada de recursos financeiros da contribuinte, os quais
eram repassados para o sócio ou para o diretor Fabiano”.
As evidências coligidas ao longo das 20 páginas que integram o tópico 9 somam-se
aos demais elementos de prova, para fins de ratificar a tese fazendária atinente à
imprestabilidade da escrituração para fins de apuração do lucro real.
10. Da apropriação pela fiscalizada de despesas com provisão de férias da
SUPERTEX LOGÍSTICA
A fiscalização destaca a contabilização pela SUPERTEX CONCRETO, no mês de
dezembro de 2015, de significativos valores (R$ 2.418.159,74, conforme descrito à
fl. 533) a título de Provisão para férias, em flagrante desconformidade com o
regime de competência. A autoridade fazendária salienta que a parcela mais
significativa dessas provisões corresponde a períodos pretéritos a 12/2015, em
que a maior parte dos empregados, inclusive, se encontrava registrada na
empresa ligada SUPERTEX LOGÍSTICA, conforme descrito com maiores detalhes
adiante.
11. Inconsistências na contabilização de débitos com a PGFN
No tópico 11, a fiscalização salienta a existência de significativas incorreções na
contabilização dos encargos legais relativos a quatro inscrições de débitos na
PGFN. Despesas no montante de R$ 796.346,79 foram contabilizadas pelo
montante de R$ 1.019.711,86.
12. Lançamentos contábeis relativos aos caminhões de placas KYO1513 e
KYP2065, envolvendo as pessoas jurídicas SUPERTEX LOGÍSTICA e BRITAMIL
Junto ao tópico 12, a fiscalização descreve que a fiscalizada formalizou e
contabilizou negócios jurídicos contaminados por fraude envolvendo dois
veículos: os caminhões de placa KYO1513 e KYP2065.
Conforme descrito às fls. 539/547, esses dois caminhões foram inicialmente
transferidos (em 23/12/2013) do patrimônio da fiscalizada para a empresa ligada
Fl. 3420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
14
SUPERTEX LOGÍSTICA, para fins de integralização de capital. Em que pese tenha
alienado os bens em 2013, a fiscalizada formalizou contrato de cessão desses
mesmos veículos à pessoa jurídica BRITAMIL, como se proprietária ainda fosse,
em 01/09/2014, pelo valor de R$ 240 mil. Na sequência, por meio de contrato
formalizado em 30/04/2015, contratou a locação desses mesmos veículos da
BRITAMIL, obrigando-se a pagar R$ 1.080.000,00 em três anos. De vez que os
veículos teriam sido supostamente alienados por R$ 240 mil, a fiscalização
salienta que o pagamento de R$ 1.080.000,00 à BRITAMIL teve como verdadeiro
objetivo desviar recursos da SUPERTEX CONCRETO. E adiante, contabilizou como
despesa, já no ano de 2016, a totalidade dos custos com locação, o que, no
mínimo, segundo a autoridade fazendária, configura desrespeito ao regime de
competência.
No quadro a seguir, apresenta-se a sequência desses eventos, em ordem
cronológica:

A fiscalização descreve que os atos formais que envolveram as supostas
transferências patrimoniais dos referidos veículos, e em especial o contrato de
locação firmado em 30/04/2015, apresentam-se desassociados da realidade e
demonstram que “a contabilidade da contribuinte é um ‘faz de conta’, existindo
confusão patrimonial entre as empresa do grupo econômico Supertex (...), o que
enseja o arbitramento do lucro (...)”.
13. Incorreções quanto aos lançamentos contábeis relativos a contrato firmado
com a pessoa jurídica SOUZA INCORPORADORA
O presente tópico tem por objeto a análise dos lançamentos contábeis relativos
ao contrato de subempreitada firmado entre a fiscalizada e a empresa SOUZA
INCORPORADORA em 2014.
Segundo a fiscalização, teria sido contratado o fornecimento de 10.800 m3 de
concreto em contrapartida da cessão de um imóvel de R$ 1.700.000,00 e do
pagamento de R$ 1.700.000,00 por meio de cobrança bancária.
Fl. 3421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
15
A autoridade fazendária reporta ter localizado na contabilidade da fiscalizada, a
título de apropriação de receita (conta Receita de concreto), somente o valor de
R$ 1.026.929,05. Os registros contábeis a crédito de receita foram lançados em
contrapartida da conta ativa de Duplicatas a receber.
Também não foi localizado qualquer registro quanto ao imóvel de R$
1.700.000,00 na contabilidade, em que pese tenha sido constatada a existência de
um lançamento anômalo de R$ 1.700.000,00, datado de 09/01/2015, a débito da
conta de Clientes permuta e a crédito da conta Adiantamento de clientes
nacionais. Tampouco foi localizado registro do efetivo recebimento do saldo de R$
1.026.929,05, que havia sido debitado à conta de Duplicatas a receber. Ademais,
foram verificados diversos lançamento de estorno, com o histórico de “Souza
Incorporadora”, que restaram posteriormente reportados pela própria fiscalizada,
no curso da auditoria-fiscal, como “lançamentos incorretos”.
14. Lançamentos contábeis relativos a locação de máquinas, envolvendo a
BRITAMIL
Junto ao tópico 13, a fiscalização descreve mais exemplos de contratos de locação
firmados entre a fiscalizada e a empresa ligada BRITAMIL, com valores
superfaturados. Conforme descrito à fl. 550, a SUPERTEX CONCRETO obrigou-se a
pagar R$ 30.000,00 por mês, ao longo de três anos, por um bem móvel (pá
carregadeira) adquirido pela BRITAMIL por R$ 280.000,00.
Ainda no mesmo tópico, a autoridade fazendária evidencia a locação de outros
quatro bens móveis (outra pá carregadeira, uma escavadeira hidráulica, um
caminhão trator e um caminhão tanque) por R$ 65.000,00 por mês, o que,
segundo a fiscalização, configura um dispêndio desproporcional ao valor dos
respectivos ativos.
O intuito da fiscalização, no presente tópico, é o de evidenciar “a intenção da
contribuinte em dilapidar/arruinar seu patrimônio, mediante a retirada de
recursos na locação de bens de terceiros” (ver fl. 552).
15. Empresa BRITAMIL
O tópico 15 é destinado à descrição de inúmeros negócios jurídicos envolvendo a
fiscalizada e a pessoa jurídica ligada BRITAMIL que não foram adequadamente
refletidos na contabilidade da SUPERTEX CONCRETO.
No tópico 15.1, a fiscalização descreve detalhes a respeito da aquisição da pessoa
jurídica BRITAMIL pelo grupo SUPERTEX em 05/02/2014. Nessa descrição, a
fiscalização evidencia a confusão patrimonial existente entre as empresas do
grupo e as respectivas pessoas físicas ligadas à administração.
Às fls. 554/556, estão descritas as movimentações ocorridas no quadro social da
BRITAMIL ao longo de 2014, com destaque para a saída formal dos sócios EZ Ltda.,
Zaíra Basso e Elizandro Basso e ingresso dos sócios Cleusa Basso (mãe de
Elizandro) e Fabiano Seeger (diretor da fiscalizada). A fiscalização evidencia que
Fl. 3422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
16
no balancete da BRITAMIL, de 31/12/2014, constam no passivo da empresa
expressivos valores devidos aos ex-sócios, conforme quadro de fl. 555:

A autoridade fazendária evidencia que esses valores não encontram
correspondência com a declaração de rendimentos dos credores Zaíra e Elizandro
e tampouco há registro de que os credores tenham recebido tais valores em
algum momento.
Esses saldos foram transferidos, (i) na data de 31/10/2015, para a conta
Adiantamento p/futuro aumento de capital, (ii) na data de 01/12/2016, para a
conta de Capital a integralizar e, (iii) na mesma data de 01/12/2016, para a conta
de Capital Social.
Adiante, no tópico 15.2, a fiscalização descreve detalhes atinentes à compra de
uma usina de britagem pela BRITAMIL, no ano de 2014. Conforme descrição de
fls. 559/567, o negócio jurídico em tela foi formalizado entre as pessoas jurídicas
BRITAMIL (na condição de compradora) e Waldelir Guarezi (na condição de
vendedor). No plano formal, a fiscalizada atuou como interveniente. Segundo a
fiscalização, a BRITAMIL figurou formalmente como compradora da usina de
britagem, mas os recursos que deram suporte à operação tiveram origem na
Supertex Concreto Ltda. O valor total do negócio foi de R$ 6.000.000,00, sendo
que a maior parte desse montante foi adimplida por meio da cessão de bens
móveis e imóveis por parte da SUPERTEX CONCRETO no ano de 2014.
Em que pese a relevância dos valores, os lançamentos contábeis foram realizados
pela fiscalizada apenas no ano de 2015, em flagrante inobservância ao regime de
competência.
Ademais, parte desses bens (três imóveis, descritos à fl. 565, no valor total de R$
2.550.000,00) foram transferidos diretamente da SUPERTEX CONCRETO para os
alienantes, tendo sido o registro contábil correspondente realizado de maneira
anômala, em contas contábeis genéricas de Adiantamento a fornecedores de
insumos (a débito) e Clientes permuta (a crédito), não tendo sido possível
identificar, em períodos futuros, a correlação desses lançamentos com eventuais
lançamentos a débito de Estoque de insumos (ver descrição à fl. 566), o que
reforça a precariedade dos lançamentos contábeis correlatos.
16 e 17. Contabilização, pela Supertex Concreto, de negócio jurídico inexistente
Junto aos tópicos 15 e 16 do relatório fiscal, a autoridade fazendária reporta a
contabilização, por parte da fiscalizada, do recebimento, em dação de pagamento,
de um “conjunto de britagem de pedras” no valor total de R$5.255.000,00,
Fl. 3423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
17
supostamente alienado pela BRITAMIL à SUPERTEX CONCRETO em 28/12/2015,
por conta da quitação de dívida pretérita.
Ocorre, contudo, que o mesmo bem foi objeto de alienação pela BRITAMIL para
Waldelir Guareze, em 30/03/2016, pelo valor de R$ 500.000,00, por meio de
pagamentos realizados em dinheiro e cessão de veículos (ver descrição à fl. 570),
o que denota que os registros contábeis, no valor total de R$ 5.255.000,00,
anteriormente realizados pela SUPERTEX, não tiveram suporte em uma operação
real.
A fiscalização evidencia que a cessão pelo valor de R$ 5.255.000,00 foi
contabilizada pela SUPERTEX CONCRETO, mas não pela pessoa jurídica alienante,
o que corrobora a insubsistência material dos registros contábeis da fiscalizada.
Segundo a fiscalização, o registro contábil em tela foi simulado com “a intenção
de baixar os direitos a receber que a contribuinte detinha junto à empresa
BRITAMIL, haja vista que a empresa devedora não fez parte das empresas que
foram incluídas no processo de recuperação judicial”.
18. Lançamentos contábeis anômalos atinentes à MONETARIE SECURITIZADORA
A fiscalização descreve, às fls. 575/588, inúmeros exemplos de lançamentos
contábeis anômalos, cujo histórico indica o envolvimento da pessoa jurídica
MONETAIRE SECURITIZADORA. A título de exemplo, tem-se o quadro a seguir,
copiado da fl. 575:

De início, a autoridade fazendária reporta que, muito embora a MONETAIRE seja
uma empresa de factoring, foram constatados lançamentos a débito e a crédito
das contas de Adiantamento de clientes nacionais (código 21115001) e de
Adiantamento a fornecedores, o que revela transgressão à técnica contábil, de
vez que a MONETAIRE não é fornecedora e nem cliente da SUPERTEX.
Na sequência, o relatório fiscal descreve que a MONETAIRE, em atendimento a
diligência levada a efeito pela fiscalização, apresentou borderôs relativos a
operações de descontos de títulos de crédito (ver exemplo à fl. 576). Essas
operações, todavia, foram contabilizadas na fiscalizada em total desacordo com as
normas de contabilidade e de maneira a majorar o reconhecimento das despesas
correspondentes. Foram ainda identificados lançamentos contábeis de estorno
vinculados a essas operações (ver exemplo à fl. 581), mas sem qualquer
comprovação de que os descontos tivessem sido efetivamente revertidos. Foram
também identificados (i) lançamentos contábeis de operações supostamente
realizadas com a MONETARIE sem lastro em notas fiscais regularmente emitidas
(ver exemplo à fl. 583), bem como (ii) lançamentos contábeis em que consta no
histórico referência à MONETAIRE, mas sem elementos que permitam vincular
Fl. 3424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
18
esses lançamentos às operações que lhes teriam dado causa, evidenciando que “a
contabilidade é confusa e imprestável para apuração do resultado do exercício”.
Em síntese, a fiscalização conclui, na parte final do tópico, que “os lançamentos
realizados pela contribuinte não condizem com a realidade dos fatos, o que
distorce por completo as informações reproduzidas na contabilidade, tornando a
mesma imprestável para apuração do Lucro Real".
19. Transferência simulada de empregados à pessoa jurídica ligada SUPERTEX
LOGÍSTICA
A autoridade fazendária reporta, no tópico 19, que a fiscalizada promoveu, de
maneira fraudulenta, a transferência formal de boa parte de seus empregados, no
período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, para a empresa ligada SUPERTEX
LOGÍSTICA, com o intuito de reduzir a incidência da contribuição previdenciária
patronal incidente sobre a folha de salários. De vez que esses funcionários
permaneceram prestando serviços na pessoa jurídica fiscalizada nesse período, e
tendo em vista que o pagamento da folha foi inteiramente financiado pela
SUPERTEX CONCRETO (ver planilha de fl. 591), a fiscalização concluiu que a
referida transferência foi simulada. A autoridade fazendária evidencia,
particularmente, que a pessoa jurídica destinatária dos empregados não
desempenhou, em momento algum, operações comerciais ou de prestação de
serviços, o que certifica a ocorrência de fraude.
A tese fazendária encontra ainda suporte na análise empreendida pela fiscalização
de especificidades atinentes ao grupo de funcionários que foram formalmente
transferidos. Destaque para
(i) a tabela de fl. 597, onde a fiscalização demonstra que a qualificação do grupo
de empregados analisados revelou-se totalmente incompatível com o objeto
social da SUPERTEX LOGÍSTICA e também para (ii) a análise da situação individual
dos funcionários Luis da Silva Mendes e Emerson Rocha da Silva, descrita às fls.
602/604, em que são desvelados registros funcionais formalmente assinalados
pela SUPERTEX LOGÍSTICA, mas que correspondem a períodos pretéritos à
existência dessa pessoa jurídica.
A autoridade fazendária salienta, ainda (ver fl. 159), que houve o registro formal,
em dezembro de 2015, do retorno dos empregados supostamente cedidos em
janeiro de 2014 à SUPERTEX LOGÍSTICA. Esse retorno foi formalizado um mês
antes da propositura da Ação de Recuperação Judicial interposta pelas
interessadas. Tal circunstância, segundo a fiscalização, certifica que a
transferência dos funcionários fora simulada.
Especificamente junto ao tópico 19.2, a fiscalização evidencia que a fiscalizada
promoveu, no curso dos anos de 2015 a 2018, a transferência de expressivo
volume de recursos à SUPERTEX LOGÍSTICA (R$ 45.202.018,94, conforme descrito
às fls. 605/606), que foram contabilizados à débito de Adiantamento a
fornecedores e a crédito de contas de Disponibilidades.
Fl. 3425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
19
Segundo a fiscalização, todo esse conjunto de evidências certifica a existência de
confusão patrimonial entre as empresas envolvidas e corrobora a conclusão de
que a contabilidade da SUPERTEX CONCRETO não é fidedigna.
20. Utilização de contas genéricas e inconsistência contábeis
A fiscalização descreve, no tópico 20, que foram identificadas inconsistências
contábeis severas na escrituração da contribuinte, que culminaram no
entendimento fazendário de que a contabilidade é imprestável para a apuração
do lucro real. Essas inconsistências foram particularmente detectadas em um
grupo de quatro contas contábeis principais: três contas do ativo (Adiantamento a
fornecedores, Adiantamento a fornecedores de insumos e Clientes permuta) e
uma conta do passivo
(Adiantamento de clientes nacionais).
Com vistas a certificar o prejuízo havido na contabilidade por conta dessas
inconsistências, a fiscalização agrupou nos tópicos 21 a 24 as principais
irregularidades detectadas relativamente a cada uma dessas quatro contas
contábeis. Para tanto, retomou exemplos mencionados nos tópicos anteriores,
agora classificados com base nas contas contábeis que foram utilizadas pela
contribuinte, conforme sumarizado na sequência.
21. Irregularidades nos registros contábeis atinentes à conta 11201009 –
“Clientes permuta”
Na parte inicial do tópico, a fiscalização descreve que, em tese, a conta Clientes
permuta deveria estar classificada no grupo de Estoques da contribuinte, de
maneira a refletir o recebimento de bens móveis e imóveis por conta do
fornecimento de concreto. Verificou-se, todavia, que a conta em tela se
apresentava anomalamente classificada no grupo de direitos realizáveis (como um
subgrupo da conta de Duplicatas a receber, conforme quadro de fl. 611) e era
debitada e creditada de maneira desconforme com a técnica contábil e, muitas
vezes, sem a correta identificação dos fatos econômicos subjacentes.
A autoridade fazendária assinala, particularmente, que em regra não havia a
individualização do registro dos bens recebidos em permuta (mas apenas o
registro contábil genérico na conta de Clientes permuta), o que viabilizava a
posterior saída do bem do patrimônio da fiscalizada, sem que em momento
alguma houvesse o registro da receita correspondente. Nesse particular, vejamos
a transcrição do excerto de fl. 609 do relatório fiscal:
Fl. 3426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
20

Ou seja, na contabilidade da contribuinte, o bem recebido em permuta não foi
individualizado, para que no momento da sua venda seja reconhecida a receita se
o bem foi classificado no ESTOQUE ou apuração do ganho ou perda de capital se o
bem foi classificado no IMOBILIZADO.
No mesmo diapasão, a fiscalização repisa, à fl. 613, que nos grupos Estoque e
Imobilizado, “não há contas nem valores registrados a débito ou a crédito que
identifiquem e justifiquem o registro de entrada e saída de bens móveis ou
imóveis, com lançamentos a débito e a crédito na conta CLIENTES PERMUTA”.
Conforme indicado à fl. 609, exemplos de situações em que foi detectado o
recebimento de bens móveis ou imóveis mediante a indevida utilização da conta
Clientes permuta encontram-se nos tópicos 4, 5, 13, 15, 16 e 17 do relatório fiscal.
A fiscalização, inclusive, retoma a descrição de cada um dos exemplos
anteriormente citados, no próprio texto do item 21 (ver fls. 613/622).
Especificamente no quadro de fl. 612, a fiscalização apresenta o montante dos
valores lançados a débito e a crédito na conta Clientes permuta nos período de
2015 a 2018, que salienta representar “mais de 35%, em média, do faturamento
da empresa durante o período (...)”:
Adiante, às fls. 623/626, a fiscalização descreve mais exemplos de lançamentos
contábeis anômalos envolvendo a conta de Clientes permuta, com destaque para
lançamentos contábeis a débito de Clientes permuta e crédito na conta
Adiantamento a fornecedores, que, segundo a autoridade fazendária, “não fazem
nenhum sentido”.
Conforme relatado no item 21.1, a contribuinte foi intimada a apresentar
documentação comprobatória dos lançamentos a débito ou crédito da conta
Clientes permuta em cujo histórico estivessem citadas as pessoas jurídicas
Britamil, Supertex Transportes e Logística, Lelis Luiz Sarturi Tauchen ME, L A Rosa
Transportes, Concresart e EZ & M Holding. O representante legal da contribuinte,
todavia, informou a impossibilidade de atendimento à intimação, em face de que
os documentos relacionados encontrarem-se retidos pela Polícia Federal. A
fiscalização salienta, contudo, que “o gestor judicial não apresentou nenhum
documento capaz de demonstrar que tenha feito solicitação à Polícia Federal para
obtenção de cópia dos documentos apreendidos (...)”.
Fl. 3427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
21
22. Irregularidades nos registros contábeis atinentes à conta 11230001 –
“Adiantamento a fornecedores”
A fiscalização concentra, no presente tópico, o conjunto de irregularidades
verificadas quanto à contabilização da conta Adiantamento a fornecedores.
Na parte inicial do tópico, a autoridade fazendária destaca a envergadura dos
valores lançados a débito e a crédito da referida conta, nos anos de 2015 a 2018:

Na sequência, o relatório fiscal resgata os casos concretos anteriormente
discutidos nos tópicos 8, 9, 18 e 19 (fls. 628/635).
Adiante, são apresentados exemplos adicionais de lançamentos contábeis
anômalos que foram realizados a débito da conta Adiantamento a fornecedores,
vinculados às pessoas jurídicas ALPHTRADE FIDC (ver fls. 635/636) e EZ & M
Holding Participações (fls. 637/638).
E ainda, às fls. 650/651, a fiscalização relaciona valores lançados a débito da conta
11230001, que se revelaram corresponder a repasses de recursos realizados aos
sócios Elizandro Basso e Zaíra Basso, bem como do diretor Fabiano Seeger:

Fl. 3428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
22

Nesse particular, a fiscalização registra, à fl. 649, que “a conta em tela é uma
conta genérica e que recebe outros lançamentos além dos reais adiantamentos a
seus fornecedores”.
23. Irregularidades nos registros contábeis atinentes à conta 11260090 –
“Adiantamento a fornecedores de insumos”
Na parte inicial do tópico 23, a fiscalização descreve que a conta 11260090
apresenta-se erroneamente classificada no grupo Estoques, e não se confunde
com a conta 11230001 (Adiantamento a fornecedores), classificada no grupo
Adiantamentos (código 11230).
A exemplo do demonstrado em relação à conta 1123001, a conta 11260090
também foi utilizada de maneira irregular, concentrando inúmeros lançamentos
contábeis de valores expressivos, que não viabilizam a identificação dos supostos
negócios jurídicos que lhe deram origem, seja em função da inobservância à
técnica contábil quanto à sua elaboração, seja em função do precário conteúdo
informativo dos respectivos históricos. Junto às fls. 646/649, a fiscalização
descreve,
exemplificativamente,
lançamentos
anômalos
da
espécie
correspondentes às pessoas jurídicas MH SOUZA e DALACORTE & DAL.
Ainda no mesmo tópico (ver fls. 650/6510), a fiscalização descreve lançamentos
realizados a débito da conta de Adiantamento a fornecedores de insumos
24. Irregularidades nos registros contábeis atinentes à conta 21115001 –
“Adiantamentos de clientes nacionais”
Com vistas a evidenciar a ocorrência de lançamentos contábeis anômalos
relativos à conta 21115001, a fiscalização resgata a descrição das irregularidades
anteriormente analisadas junto ao tópico 18.
A autoridade fazendária repisa que a conta de Adiantamento de clientes nacionais
foi utilizada para registrar lançamentos que não condizem com a realidade dos
fatos e alheios à observância da técnica contábil. Os exemplos tomados pela
fiscalização para demonstrar a sua tese dizem respeito a lançamentos contábeis
em que consta no histórico a pessoa jurídica MONETARIE, que é uma empresa de
factoring. Os valores movimentados na referida conta no período de 2015 a 2018
estão demonstrados no quadro de fl. 652 (ver imagem a seguir):
Fl. 3429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
23

A fiscalização salienta, à fl. 654, que somente os lançamentos da espécie em que
consta no histórico a MONETARIE totalizam R$ 10.426.346,37, no mesmo período.
Na parte final do tópico, são ainda descritos valores lançados a crédito da conta
Adiantamento de clientes nacionais em que o histórico refere os sócios Elizandro
e Zaíra Basso (ver imagem a seguir, extraída da fl. 654), o que ratifica a
inidoneidade dos registros contábeis contidos na referida conta:

25. Do pedido de recuperação judicial
No mês de janeiro/2016, houve apresentação de pedido de recuperação judicial
por cinco empresas do grupo econômico liderado pela SUPERTEX CONCRETO,
quais sejam, Supertex Concreto Ltda., Supertex Transportes e Logística Ltda., Ez &
M Holding Participações Ltda., Concresart - Tecnologia em Concreto Ltda. e
Superbloco Concreto Ltda.. Houve a formalização de pedido único, com um rol
comum de dívidas, sem identificação, nessa listagem, de quem seria exatamente a
pessoa jurídica devedora de cada um dos débitos. A autoridade fazendária
salienta, ainda, que investigação levada a efeito pela Polícia Federal (ver fl. 656)
descortinou que o grupo econômico “Supertex" é ainda composto por mais sete
empresas (ver fl. 657), embora algumas delas estejam registradas em nome de
terceiro.
Esse conjunto de circunstâncias, segundo a autoridade fazendária, certifica a
existência de confusão patrimonial entre as empresas do grupo econômico
SUPERTEX, bem como “que a contabilidade da contribuinte não atende o
Fl. 3430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
24
requisitos das legislações societária, contábil e tributária, no tocante à apuração
do resultado” (ver fl. 655).
26. Dos termos de reinquiração
Junto ao tópico 26, a fiscalização agrega ao relatório fiscal informações prestadas
por diversas pessoas físicas que foram inquiridas pela Polícia Federal no âmbito da
operação CAEMENTA.
Destaque para as declarações prestadas por meio de “Termos de Reinquirição”
pelo sócio Elizandro Basso, por Viane Bastos Dutra (responsável pela área
financeira da contribuinte), por Rafael Alves Carvalho (contador da contribuinte) e
por Lélis Sarturi Tauchen (proprietário da empresa responsável pela extração de
areia para a contribuinte).
O sumário dessas informações está apresentado às fls. 657/665 e, conforme
indicado à fl. 664, vem a “ratificar que a contabilidade da contribuinte não atende
aos requisitos contábeis, societários e fiscais, pois não reflete os negócios
realizados/praticados (...)”.
03.
A DRJ manteve os lançamentos, após impugnação apresentada pela contribuinte e
pelos responsáveis solidários, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2015, 2016, 2017, 2018
PRELIMINARES DE NULIDADE. As preliminares de nulidade devem ser afastadas se
os autos de infração possuem todos os requisitos necessários a sua formalização e
se não foram verificados os casos taxativos enumerados no art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. Inicia-se a contagem do prazo decadencial no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser
efetuado, quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
IMPRESTABILIDADE DA ESCRITA PARA FINS DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. Cabível o arbitramento do lucro, se a escrituração
apresentada pela contribuinte revelou-se imprestável para fins de apuração do
lucro real.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. Se as provas carreadas aos autos
evidenciam a ocorrência de fraude, cabível a duplicação do percentual da multa
de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO DE LEI. Os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, devendo responder solidariamente com o
contribuinte pelo crédito tributário lançado.
Fl. 3431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
25
PEDIDO DE PERÍCIA E DE DILIGÊNCIA. O pressuposto para a realização de perícia
ou diligência é a insuficiência de conhecimento do julgador a respeito de algum
dos elementos que compõem o litígio, o que não ocorre no caso concreto.
04.
Irresignados, os interessados interpuseram Recursos Voluntários, em que suscitam
os pontos de defesa abaixo indicados.
05.
A contribuinte SUPERTEX CONCRETO LTDA suscita:
a) Preliminar de decadência parcial do crédito tributário, pois defende a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, e conclui que os créditos tributários
relativos aos fatos ocorridos anteriormente a 25/11/2015 estariam
decaídos.
b) Ausência de comprovação da imprestabilidade da contabilidade do qual
derivou o arbitramento do lucro, por considerar “que não há nos autos
qualquer alegação e sequer comprovação de que houve omissão de
receitas pela contribuinte, capaz de justificar o ato de tornar imprestável
a contabilidade para a determinação do lucro real, nos termos da
legislação”.
c) Quanto aos lançamentos contábeis na conta clientes permuta, alega
que os documentos estavam sob a guarda da Polícia Federal, ante a
operação de culminou com busca e apreensão objeto do Processo
Judicial
no
5095041-09.2014.4.04.7100,
portanto, devem ser desconsideradas as conclusões de ausência de comprovação
documental indicada no lançamento.
d) Quanto à contabilização das duplicatas descontadas, do estorno de
títulos descontados como despesas e da recompra de títulos, aduz que a
nomenclatura “estorno títulos descontados" refere-se à recompra dos
títulos vinculados a operação de factoring. Assim, a expressão “estorno"
indicado na contabilidade deveria ser tratada como “recompra" de
títulos, apresentando argumentos adicionais para validar os registros
contábeis considerados simulados pela administração tributária.
e) Quanto à operação de compra e venda da uma unsina de britagem no
município de Navegantes/SC, apresenta os elementos contratuais e
econômicos que levaram à realização do negócio, considerando legítima
a operação;
f) Quanto à contabilização de perdas de créditos com a pessoa jurídica
LELIS LUIZ SARTURI TAUCHEN, alega que a mesma foi recomendada por
auditoria contratada pelo administrador judicial nos autos da ação de
recuperação
judicial
no
027/1.16.0001018-0,
que
verificou
a
impossibilidade de recuperação dos haveres com o terceiro, informando
Fl. 3432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
26
que a auditoria-externa “determinou que os valores fossem lançados
como adiantamento em 2018 e baixados juntamente com os demais
valores em aberto como perda".
g) Sobre os pagamentos feitos ao diretor Fabiano Dutra Seeger,
considerados inidôneos pelo Fisco ante os prejuízos amargados pela
companhia, esclarece que se tratavam de saldos trabalhistas devidos em
períodos anteriores, sendo tal fato insuficiente à tornar imprestável a
contabilidade da empresa.
h) Quanto à transferência de empregados da SUPERTEX CONCRETO para a
SUPERTEX TRANSPORTES e registro de acordos para pagamento de
FGTS, esclarece que se tratava de reordenação da estrutura trabalhista
para viabilizar pagamento de verbas aos funcionários, assim como se
pretendia transferir caminhões para acervo da transportadora, fato que
se sequer foi implementado, ante a falta de quitação de IPVA, fatos
esses que foram evidenciados na recuperação judicial.
i) Por fim, traz tópicos adicionais que tratam da inquirição de testemunhas
no procedimento policial e prestação de contas da intervenção judicial –
questionando a validade das provas ali apontadas no que tange ao seu
aproveitamento na ação fiscal que resultou os lançamentos –, requer
realização de perícia para análise da documentação fiscal colacionada
aos autos, apontando os respectivos quesitos, e combate a existência de
dolo que permita considerar a ocorrência de infração por fraude,
simulação e conluio.
06.
Os responsáveis solidários RAFAEL ALVES CARVALHO (contador da empresa),
ELIZANDRO ROSA BASSO (sócio administrador) e ZAIRA FERREIRA BASSO (sócia administradora)
interpuseram Recursos Voluntários em que se insurgem contra os seguintes pontos:
a) A apuração de sua responsabilidade solidária não consta no objeto da
ação fiscal.
b) Não teria havido sua intimação para se manifestar sobre sua
responsabilidade solidária durante o curso do procedimento.
c) O Auto de Infração imputa a solidariedade em relação aos créditos
lançados desacompanhada de motivação fático-jurídica consistente,
haja vista que não identificou atos supostamente ilícitos, ou contrários
ao contrato social da empresa, praticados pelos responsáveis tributários
no caso concreto, tendo apenas indicado dispositivos legais e
considerações genéricas e vagas, de modo que não cumpridos os
requisitos legais para a responsabilização prevista no art. 135 do CTN.
Fl. 3433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
27
d) Defendem que a infração à lei demanda efetiva comprovação,
juntamente com a demonstração de prática dolosa, e que “não basta
mera conduta empresarial que implique infração de lei, como, por
exemplo, o recolhimento de tributos a menor ou a falta de declaração
de determinado tributo, é preciso comprovar nos autos que o
contribuinte agiu de forma atípica e afastada de sua atuação
empresarial comum para que fique caracterizada a responsabilização
tributária nos termos definidos pelo CTN”.
07.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator

08.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade para serem conhecidos.
09.
A contribuinte recebeu mensagem com intimação da decisão (fls. 3239) por meio de
sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), na data de 26/05/2021,
com a informação de que “a data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o
destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o (décimo
quinto) dia após a data de entrega acima informada”.
10.
O 15o dia posterior ao registro em caixa postal (sem abertura da interessada)
ocorreu em 10/06/2021, quando foi considerada efetivada a intimação e iniciada a contagem do
prazo de 30 (trinta) dias para o protocolo do recurso, que veio a ser realizado em 24/06/2021 (fls.
3284), portanto, dentro do prazo legal.
11.
Também no dia 26/05/2021, o responsável ELIZANDRO ROSA BASSO foi intimado
através de seu DTE (fls. 3240), com a mesma contagem de prazo da contribuinte, ou seja, a
intimação ocorreu no 15o dia seguinte, qual seja, 10/06/2021. Seu recurso foi protocolado em
24/06/2021, também dentro do prazo legal de 30 dias.
12.
A responsável ZAIRA FERREIRA BASSO e RAFAEL ALVES CARVALHO foram intimados
pela via postal, respectivamente, em 27/08/2021 e 09/09/2021, conforme ARs de fls. 3366 e 3367.
Ambos apresentaram recursos em 16/09/2021 (fls. 3369) e 22/06/2021 (fls. 3245), portanto, são
tempestivo.
Fl. 3434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
28
13.
Assim, conheço de todos os recursos voluntários, os quais serão avaliados nos
tópicos a seguir indicados.
RECURSO VOLUNTÁRIO DE SUPERTEX CONCRETO LTDA. (CONTRIBUINTE)
14.
Ante de adentrar ao mérito, a contribuinte aponta questões prejudiciais que
demandam análise preliminar, por tratarem de decadência parcial do crédito tributário e pela
inadequação da metodologia que quantificou o montante tributável com base no arbitramento da
receita.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
15.
A recorrente defende a aplicação do art. 150, § 4o do CTN, para que se reconheça a
decadência dos créditos tributários relacionados aos fatos ocorridos anteriormente a 25/11/2015.
16.
Alega a inexistência de dolo que justifique a aplicação do art. 173, I, do CTN, pelos
inúmeros argumentos trazidos no recurso, que demandam a análise do mérito, a fim de verificar
se houve simulação, fraude ou conluio que justifiquem as implicações da multa qualificada e as
repercussões criminais decorrentes dos fatos trazidos no TVF.
17.
Assim, não é possível analisar a decadência antes de adentrar ao mérito, a fim de
verificar a existência do dolo qualificador da conduta imputada à contribuinte. Somente após a
verificação dos elementos de qualificação é que será possível verificar qual o dispositivo legal
aplicável à matéria relacionada à decadência.
18.
Assim, deixo para me pronunciar sobre a decadência conjuntamente com a análise
de mérito.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA RECEITA POR AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA CONTABILIDADE
19.
A interessada controverte inexistir comprovação de que a contabilidade seja
imprestável e considera que “não há nos autos qualquer alegação e sequer comprovação de que
houve omissão de receitas pela contribuinte, capaz de justificar o ato de tornar imprestável a
contabilidade para a determinação do lucro real, nos termos da legislação”.
20.
A recorrente alega, ainda, que apresentou sua escrituração fiscal através de DCTF,
ECD e SPED FISCAL, sendo a contabilidade aproveitável para fins de cômputo do crédito tributário
pela reapuração do Lucro Real, razão pela qual entende que não houve ausência apresentação de
documentos fiscais ou embaraço à fiscalização.
21.
Em outra parte do recurso, justifica que uma parte dos documentos não foram
apresentados em razão de busca e apreensão decorrente de investigação policial que a impediu
de ter acesso aos mesmos, nesses termos (grifou-se):
Ao longo do procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a comprovar
lançamentos efetuados na conta denominada “Clientes Permuta”, bem como para
descrever detalhadamente a operação que os ensejou.
Fl. 3435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
29
Contudo, em relação a tais documentos, é necessário fazer referência ao fato de
que a empresa SUPERTEX CONCRETOS LTDA foi objeto de investigação policial,
tendo ocorrido por meio do Inquérito Policial no 289/2014, busca e apreensão
de documentos no setor financeiro da empresa. Atualmente, tais documentos
apreendidos estão sob guarda da Polícia Federal e vinculados ao Processo
Judicial no 5095041-09.2014.4.04.7100.
Por esse motivo, restou a empresa autuada impossibilitada de atender
integralmente às solicitações formuladas pela fiscalização. Isso porque os
documentos solicitados durante o procedimento fiscal encontravam-se
justamente no setor financeiro da empresa, o que impossibilitou o acesso para
responder aos questionamentos.
Todas as caixas de arquivo com os documentos referentes à conta CLIENTES
PERMUTA (código da conta 1.01.02.01.02), à exceção de uma, foram apreendidas
pela Polícia Federal e encontram-se sob sua guarda até o momento.
22.
Importa registrar que o TVF faz uma série de apontamentos para considerar a
escrituração contábil inservível, por não espelhar a realidade dos negócios realizados e por ser
bastante genérica e inespecífica.
23.
A legislação que trata do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica determina o
arbitramento do lucro nas hipóteses em que a escrituração da contribuinte for inservível, ante
elementos de fraude que apontem inconsistências dos dados apresentados.
24.
Tanto o RIR/99 quando o RIR/2018 exigem o arbitramento do lucro nessas
hipóteses:
RIR/99
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o)
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para: (...)
b) determinar o lucro real.

RIR/2018
Art. 603. O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando
(Lei no 8.981, de 1995, art. 47 ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o ):
(...)
Fl. 3436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
30
III - a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
b) determinar o lucro real;
25.
O TVF apontou inúmeras inconsistências na apresentação de dados requisitados à
contribuinte, em largo acervo de omissões e generalidades que revelam a existência de dolo
tendente a omitir a real receita auferida e para obscurecer a adequada apuração do Lucro Real.
Cite-se algumas delas, para fins de comprovação dessa conclusão:
A fiscalização demonstrará a ocorrência de infrações à legislação tributária,
relacionadas a contabilizações das operações em 3 (três) contas contábeis
genéricas, com a finalidade de ocultar o fato gerar de tributos, como é o caso do
recebimento de bens (móveis e imóveis) no fornecimento de concreto, durante o
período de primeiro de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2018, a seguir
descritas:
CONTA 11201009 – Clientes Permuta; CONTA 11230001 – Adiantamento a
Fornecedores; CONTA 21115001 – Adiantamento de Clientes Nacionais.
Além disto será demonstrado, através de amostras extraídas da contabilidade,
que durante os anos de 2015 a 2018 foram contabilizadas diversas operações que
não condizem com a realidade dos fatos e dos negócios realizados/praticados.
Além disto, há evidentes indícios de fraudes praticadas com o intuito de impedir
ou retardar a ocorrência do fato gerador dos tributos em tela.
Um exemplo típico da ocultação da real operação diz respeito ao recebimento de
bens móveis e imóveis como pagamento pelo fornecimento de concreto e
argamassa, cujos registros contábeis foram realizados a débito da conta CLIENTES
PERMUTA, em vez de serem registrados a débito de conta do ATIVO IMOBILIZADO
ou ESTOQUE. Os lançamentos a débito da conta CLIENTES PERMUTA, no histórico
dos lançamentos contábeis, não identificam os bens (móveis ou imóveis)
recebidos como pagamento do fornecimento de concreto e argamassa, tampouco
foi identificado quem entregou tais bens. Outra situação que merece destaque diz
respeito ao fato de não terem sido realizadas as transferências dos bens para o
nome da contribuinte, no caso de bens sujeitos a registros.
Nas operações de venda a prazo eram emitidas duplicatas, as quais eram levadas
a desconto em bancos e também em empresas de factoring, sendo registradas as
operações de desconto das duplicatas, sem a identificação nos históricos dos
lançamentos contábeis dos números dos borderôs. Também não foram
contabilizados destacadamente os encargos financeiros e tributos cobrados em
tais operações, tornando sua contabilidade imprestável para a efetiva apuração
dos resultados anuais, os quais são as bases para apuração do Lucro Real e da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e também para
demonstrar a movimentação financeira de suas operações.
Fl. 3437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
31
Com relação as três contas contábeis acima relacionadas (CLIENTES PERMUTA,
ADIANTAMENTO
DE
CLIENTES
NACIONAIS
e
ADIANTAMENTOS
A
FORNECEDORES), demonstraremos na sequência que são contas genéricas sem a
correspondente identificação das efetivas operações contabilizadas nestas contas.
Para melhor compreensão destas três contas e de outros lançamentos contábeis
realizados pela contribuinte (extraídos por amostragem), este Termo de
Constatação Fiscal será subdividido em diversos itens, a seguir relacionados, com
o respectivo número de página do texto.
(...)
DAS CONSTATAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA FISCAL
Na resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), cientificado em 21
de novembro de 2018, no tocante ao questionamento sobre ações judiciais
relacionadas aos tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, a
contribuinte informou que existem 06 (seis) ações judiciais questionando tributos
federais, abrangendo o período de 01/2014 e 12/2017, cujos números dos
processos judiciais são os seguintes:
a) 5004429-68.2018.4.04.7105; b) 5004427-98.2018.4.04.7105; c) 5004426-
16.2018.4.04.7105; d) 5005082-70.2018.404.7105; e) 5005120-82.2018.404.7105;
e f) 5004428-83.2018.404.7105.
Conforme
decisão
constante
no
PROCESSO
JUDICIAL
No
5004427-
98.2018.4.04.7105/RS (evento 27), da Justiça Federal do Estado do Rio Grande do
Sul (JF RS), foi deferido o pedido de tutela de evidência para determinar que a
UNIÃO se abstenha de exigir da contribuinte o recolhimento do PIS e da COFINS
sobre o valor do ICMS, o que foi confirmado na sentença. Desta forma, os valores
do PIS e da COFINS, incidentes sobre o valor do ICMS, estão sendo lançados com
exigibilidade suspensa, cujo crédito tributário apurado encontra-se controlado no
Processo Administrativo Fiscal no 11070-728929/2020-41.
A contribuinte foi intimada, através do Termo de Intimação Fiscal no 04 (TIF04)
(fls. 31/33), com ciência na data de 18 de julho de 2019, a apresentar
documentação hábil e idônea (contratos, notas fiscais, escrituras, comprovantes
de pagamento, etc.) capaz de comprovar os lançamentos contabilizados a débito
e a crédito da conta contábil CLIENTES PERMUTA (código da conta 1.01.02.01.02),
em cujos históricos consta a razão social das empresas descritas nos Anexos 1 a 7
ao TIF04. Foi intimada ainda a descrever detalhadamente, na coluna E de cada
Anexo (1 a 7) do TIF04, a operação que ensejou tais lançamentos contábeis e
indicar a documentação respectiva. Em resposta (fls. 35/37), a contribuinte
apresentou o seguinte:
Fl. 3438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
32

Cabe destacar que em nenhum momento a contribuinte apresentou
documentação capaz de demonstrar o pedido de cópia dos documentos
apreendidos feito à Polícia Federal, bem como a negativa da Polícia Federal em
fornecer cópia dos documentos apreendidos. Logo, esta fiscalização entende não
ser cabível esta justificativa por parte da contribuinte. Na sequência, a
contribuinte foi intimada, através do Termo de Intimação Fiscal no 05 (TIF 05) (fls.
38/41), cuja ciência ocorreu na data de 05 de setembro de 2019, a informar o fato
relevante que motivou que a maior parte dos empregados contribuinte,
declarados em Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
Social (GFIP) durante todo o ano de 2013, passaram a ser declarados nas GFIP da
SUPERTEX TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ no 19.596.890/0001-74, em
todos os meses dos anos de 2014 e 2015, conforme Anexo ao TIF 05. A
contribuinte solicitou prorrogação de prazo para resposta do TIF 05 em mais 10
dias corridos, a contar do vencimento do prazo inicial do mesmo, o que foi de
pronto concedido pela fiscalização.
Em resposta ao TIF 05 (fls. 42/45), a empresa apresentou seus esclarecimentos,
juntando cópias da carteira de trabalho e previdência social (CTPS), bem como
fichas de registro de alguns empregados da empresa SUPERTEX TRANSPORTES E
LOGÍSTICA LTDA, sendo verificado que em algumas das fichas de empregados, o
registro do empregado ocorreu em data anterior a constituição da empresa, o que
indica que na realidade a ficha de registro de empregado era de outra empresa.
Como os empregados foram transferidos da contribuinte para a empresa
SUPERTEX TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., pode-se afirmar, com toda certeza,
que as fichas registro de empregados eram da contribuinte.
Em 22 de setembro de 2019, a contribuinte foi intimada, através do Termo de
Intimação Fiscal no 06 (TIF06) (fls. 46/48) a apresentar planilha contendo as
informações das Notas Fiscais de Serviços emitidas pela contribuinte nos anos de
2014 e 2015, o que foi atendido pela contribuinte. Porém, na planilha
apresentada, não constavam todas as informações necessárias. Por conta disto,
foi reintimada, através do Termo de Reintimação Fiscal no 08 (TRF08) (fls. 59/61),
Fl. 3439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
33
a complementar as informações solicitadas pela fiscalização, o que foi atendido
(fl. 63). A planilha contendo as informações das Notas Fiscais de Serviços
emitidas pela contribuinte nos anos de 2016 e 2018 foi solicitada através do
Termo de Intimação Fiscal no 13 (TIF13) (fls. 83/87), sendo apresentada pela
contribuinte através da resposta ao TIF13 (fl. 88).
Em todas as intimações nas quais a contribuinte solicitou prorrogação de prazo,
com o devido fundamento e justificativa, esta fiscalização a concedeu, conforme
Termos de Prorrogação de Prazos constantes nos Processos Administrativo Fiscais
no 11070.724442/2020-90 (fl. 426) e no 11070.728929/2020-41 (fl. 426). Os
Termos de Prorrogação de Prazos constam ainda no dossiê de atendimento
eletrônico no 10010.019275/1118-06.
Em 21 de outubro de 2019, a contribuinte foi intimada, através do Termo de
Intimação Fiscal no 09 (TIF09) (fls. 64/70) a informar, para os lançamentos
relacionados no Anexo 1 ao TIF09, o motivo pelo qual foram efetuados os
estornos listados no respectivo anexo, bem como a informar o motivo pelo qual,
para um mesmo título descontado, foram efetuados diversos estornos em uma
mesma Instituição Financeira ou mesmo em Instituições Financeiras distintas,
conforme listagem do Anexo 1 ao TIF09. Intimada ainda a informar o motivo pelo
qual foram efetuados lançamentos a débito na conta “Despesa com Desconto de
Duplicatas” (conta 5.01.01.06.08) e a crédito em contas de “Outras Instituições
Financeiras” (contas 1.01.01.02.09) (BGG Factoring, Banco Libra, Nova América
Fomento Mercantil, Del Monte, Monetarie, etc), nas operações de recompra de
títulos, conforme Anexo 2 ao TIF09.
Também foi intimada a apresentar, para os lançamentos relacionados com o título
no 021659 e listados no Anexo 3 ao TIF09, as notas fiscais que deram origem a
este título e os borderôs das operações de fomento mercantil relacionados, a
apresentar (com uma breve explicação) todos os lançamentos da contabilidade
relacionados com o título no 021659 (exemplo: desconto do título, despesas com
desconto, estorno, etc.), bem como informar o motivo pelo qual houve estorno
do mesmo título (021659) em várias Instituições Financeiras (Sul Invest,
Monetarie, Banicred Fomento Mercantil, Banco Santander).
1 - DA CONTABILIZAÇÃO DAS DUPLICATAS DESCONTADAS, DO ESTORNO DE
TÍTULOS DESCONTADOS COMO DESPESA E DA RECOMPRA DE TÍTULOS.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 09 (TIF09) (fls. 71/77), a contribuinte
apresentou seus esclarecimentos, fazendo inicialmente um arrazoado histórico
que descreve desde a criação da empresa e as fases pelas quais passou.
No tocante as informações prestadas, na resposta ao solicitado no item 01 do TIF
09, destacamos trecho em que a empresa apresenta justificativas para estorno de
mais de um título com o mesmo número. Cumpre destacar que não foi
apresentado nenhum documento capaz de comprovar de forma cabal tal
argumentação, ficando em meras alegações. Para tanto, a seguir reproduzimos as
Fl. 3440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
34
justificativas apresentadas pelo representante legal da contribuinte, no caso, o
gestor judicial, Sr. Gilmar Lemes Laguna:

Dos argumentos trazidos pelo gestor judicial, onde menciona que a nomenclatura
“estorno de títulos descontados” está relacionada a recompra de títulos, a
fiscalização concorda com este fato.
Já com relação a afirmativa de que a operação de recompra ocorria pelo fato do
título não ser aprovado pela instituição ou por inadimplência do cliente, a
fiscalização não pode concordar, haja vista que as análises dos títulos de créditos
são realizadas antes da liberação dos recursos por parte da empresa de factoring
para o seu cliente. Então, não há que se falar em recompra dos títulos de crédito.
Impende destacar que nas operações de fomento mercantil ocorre a aquisição
dos títulos de crédito (duplicatas) por parte das empresas de factoring, porém
como se forma uma parceria, entre a empresa de factoring e a sua cliente, é
regular, e de bom convívio a cliente ter que recomprar as duplicatas não pagas no
vencimento.
A fiscalização concorda com o representante legal da contribuinte, que a
terminologia “recompra de títulos” representa melhor o resgate dos títulos de
Fl. 3441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
35
crédito pela própria empresa, sendo que os fatos ocorridos à época não têm nada
ver com estorno.
Outro fato que merece destaque, por não condizer com a doutrina majoritária, diz
respeito ao argumento trazido pelo gestor judicial no sentido de que um mesmo
contrato pode ter número de títulos iguais com parcelas diferentes, de modo que
um mesmo título acaba sendo descontado por mais de uma vez, sem que isso, em
princípio, represente qualquer ilegalidade ou violação às determinações das
instituições financeiras que operam Fomento Mercantil.
Nas operações de venda, o título de crédito a ser gerado é a “Duplicata”. Segundo
a doutrina, o documento originário da duplicata é a fatura devendo, para cada
fatura, ser emitida uma duplicata. Já nos casos de venda a prazo em parcelas, os
doutrinadores afirmam que pode ser emitida uma única duplicata,
com o valor e data de vencimentos de cada uma das parcelas, ou também pode
ser emitida uma duplicata para cada uma das parcelas.
No caso de venda a prazo para recebimento em mais de uma parcela, segundo a
doutrina, é possível emitir várias duplicatas com o mesmo número.
Porém, na sequência do número, deverá constar uma barra e a letra ou número
correspondente, ficando com isto, demonstrado que não é permitido a emissão
de várias duplicatas com o mesmo número, sem o correspondente sequencial.
Segundo a doutrina, é também permitido emissão de uma duplicata para cada
vencimento da parcela da venda a prazo, com pagamento parcelado.
Analisando as despesas contabilizadas com desconto de títulos, a fiscalização
verificou que, na data de 06/05/2014, foi contabilizado recebimento de
adiantamentos realizados pela empresa GRANDESPE AGRON, no valor de R$
34.000,00, registrada a débito da conta 1110590601 – EXODUS e a crédito da
conta 21115001 – ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS.
Na mesma data, foi contabilizada despesa com desconto de duplicata, no exato
valor do adiantamento realizado pela empresa GRANDENE AGRON, cujo registro
foi a débito da conta 51120010 – DESP. C/DESC. DUPLICATAS e a crédito da conta
1110590601 – EXODUS, cujo histórico do lançamento é: “VLR. EST. TIT.
DESCONT”, o que não deixa dúvida que foi contabilizada indevidamente como
despesa o resgate/estorno de um título descontado. O estorno foi de desconto de
título em empresa de factoring, portanto, jamais poderia ter sido lançado como
despesa com desconto de duplicatas (conta 51120010 – DESP. C/DESC.
DUPLICATAS).

Isto posto, resta demonstrado que a contabilidade da contribuinte não
representa a realidade dos negócios da empresa, como no caso descrito acima,
Fl. 3442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
36
em que um resgate/estorno de desconto de duplicata foi registrado como
despesa, quando deveria ter sido contabilizada como um direito, envolvendo
apenas contas patrimoniais. Poderia ser contabilizada a despesa de juros do
vencimento do título até a data do resgate, mas jamais o valor integral do título
pode ser contabilizado como despesa financeira.
O resgate do título acima relatado é apenas uma amostragem de apropriação de
despesa indevida, o que vem a confirmar que a contabilidade da contribuinte
possui muitas inconsistências que a tornam imprestável para apuração do lucro
real e base de cálculo da CSLL.
Na mesma linha da apropriação indevida de despesas, cumpre destacar que, no
ano de 2015, foram contabilizadas na conta 51120010 – DESP. C/DESC.
DUPLICATAS, cujos históricos dos lançamentos contábeis são os mesmos do
descrito acima, o que possui o condão de indicar que a apropriação de despesa de
resgate de título de crédito (duplicata) não foi um mero equívoco, mas sim uma
liberalidade da contribuinte.
No ano de 2015, constam mais 3 (três) lançamentos de apropriação de despesas
de desconto de duplicatas, as quais na realidade foram estornadas/resgatadas de
empresa de factoring. A situação descrita acima demonstra que não há controle
efetivo das operações de alienações de títulos para as empresas de factoring,
pois, lançar resgate de duplicata como despesa não tem fundamento algum.
Nas operações de fomento mercantil, em que os títulos de crédito foram
alienados para as empresas de factoring, o Sr. Luiz Valcir Godinho Martins,
assessor jurídico da contribuinte até o final do ano de 2017, informou que a
empresa multiplicava os títulos de crédito, ou seja, fazia mais dois, três espelhos
de um título originário e efetuava operações de fomento mercantil/factoring.
O Sr. Luiz Valcir relatou para a fiscalização que ele falava a respeito da
multiplicação dos títulos, mas não escrevia nada a este respeito, pelo fato da
reprodução dos títulos de crédito, para a prática de operação de fomento
mercantil a fim de obter recursos para a liquidação das obrigações diárias da
empresa, caracterizar crime contra o sistema financeiro como um todo, embora
na sua grande maioria as duplicatas eram negociadas com empresas de fomento
mercantil, podendo resultar em abertura de investigação criminal para apurar os
fatos.
A “multiplicação” dos títulos de crédito também foi mencionada pelos
representantes da empresa Libra Fomento Mercantil Ltda., portadora do CNPJ no
92.043.033/0001-37, com a qual a contribuinte mantinha operações de fomento
mercantil/factoring, a qual suspendeu as operações após tomar conhecimento do
fato em tela.
Como a multiplicação dos títulos de crédito tinham como última finalidade a
geração de caixa para a empresa, cumpre destaca que estas multiplicações eram
contabilizadas
nas
contas
genéricas
“ADIANTAMENTOS
DE
CLIENTES
Fl. 3443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
37
NACIONAIS” e “CLIENTES PERMUTA”, e estas NÃO possuem controle, haja vista
que a empresa ajuizou processo de recuperação judicial, na data de 29 de janeiro
de 2016, e até a presente data não conseguiu apresentar demonstrativo dos
débitos para com os fornecedores e clientes que efetuaram adiantamentos e não
haviam recebido os serviços, produtos ou mercadorias.
Na sequência, por amostragem, serão listados alguns registros de notas fiscais na
contabilidade da contribuinte, envolvendo duplicatas e/ou o estorno destas, para
demonstrar que estes registros não condizem com os negócios realizados, já que
não identificam os encargos financeiros por conta dos descontos destas duplicatas
junto a bancos ou empresas de factoring, bem como não identificam os números
dos borderôs onde estão relacionados os títulos emitidos pela contribuinte. Em
várias situações, a contribuinte registra o estorno de uma duplicata junto a uma
empresa de factoring sem qualquer registro anterior relacionado com o desconto
desta duplicata.
1.1 NOTA FISCAL No 021659 - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS AIMORE LTDA (CNPJ
91.979.286/0001-54)
A contribuinte foi intimada, no item 3 do TIF09, a apresentar todas as notas fiscais
que deram origem ao título no 021659 e os borderôs das operações de fomento
mercantil relacionados. Intimada ainda a apresentar uma breve explicação sobre
todos os lançamentos relacionados com este título
(Anexo 3 do TIF09), conforme abaixo listados, e informar o motivo pelo qual
houve estorno deste mesmo título em várias Instituições Financeiras (SUL INVEST,
MONETARIE, BANICRED FOMENTO MERCANTIL, BANCO SANTANDER).

Conforme pode-se observar da relação acima, foram poucos os lançamentos com
o histórico do título no 021659. Porém, em resposta ao ITEM 3 do TIF09, a
contribuinte respondeu o seguinte:
Fl. 3444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
38

Ou seja, a contribuinte recusa-se a fornecer uma pequena quantidade de
informações por entender que “é inviável operacionalmente demonstrar cada
operação”, o que não se justifica, tendo em vista que foram poucos os
lançamentos relacionados na intimação para que a contribuinte prestasse
esclarecimentos.
Em 30 de dezembro de 2014 a contribuinte registra a receita de venda para a
empresa COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS AIMORE LTDA., conforme a nota fiscal
021659, no valor de R$ 19.800,00. No dia 02/01/2015, registra um lançamento a
débito na conta BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e a crédito na conta DUPL.
DESC. BANCO SANTANDER S.A. no valor de R$ 19.800,00 e com o histórico
“TITULO PARA DESCONTO 021659”. (...)
(...)
Voltando a situação da Nota Fiscal no 021659, no lançamento do dia 02/01/2015,
a contribuinte registra o valor da nota fiscal, R$ 19.800,00 (dezenove mil e
oitocentos reais) a débito na conta BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Ou seja,
NÃO houve o lançamento de qualquer encargo financeiro, o que de fato não
condiz com a realidade da operação.
Nenhum banco ou empresa de factoring descontaria uma duplicata sem cobrar
qualquer encargo.
No dia 11/02/2015, registra um lançamento a débito na conta DUPL. DESC.
BANCO SANTANDER S.A. e a crédito na conta BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
no valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) e com o histórico de
“ESTORNO TÍTULOS DESCONTADOS 021659”.
Em 20/03/2015, há um lançamento a débito na conta DUPL. DESC. SUL INVEST.
SECURITIZADORA S.A. e a crédito na conta SUL INVEST, no valor de R$ 19.800,00
(dezenove mil e oitocentos reais) e com o histórico “ESTORNO TITULOS
DESCONTADOS 021659”. Antes de 20/03/2015, NÃO há registro de desconto
desta duplicata junto a SUL INVEST, com o lançamento do encargo financeiro e
com o histórico da nota fiscal (021659). Convém destacar na conta DUPL. DESC.
SUL INVEST SECURITIZADORA SA (código da conta 21122909) que, em TODOS os
Fl. 3445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
39
lançamentos de desconto de títulos, NÃO há a numeração dos borderôs que
relacionam os títulos emitidos pela contribuinte. A contribuinte registra em seu
histórico apenas a frase “VLR DESCONTO TIT. BORDERO N.”. Nesta conta, da data
do registro da receita de vendas (30/12/2014) até a data do estorno
(20/03/2015), só ocorreram dois lançamentos a débito na conta SUL INVEST e a
crédito na conta DUPL. DESC. SUL INVEST SECURITIZADORA SA, no valor de R$
231.417,58 (duzentos e trinta e um mil quatrocentos e dezessete reais cinquenta
e oito centavos) cada um, com o histórico “VLR. DESCONTO TIT. BORDERO N.”,
sendo os dois lançamentos foram registrados dois dias antes do estorno.
Em 02/04/2015, há um lançamento a débito na conta DUPL. DESC. BANICRED
FOMENTO MERCANTIL e a crédito na conta BANICREDD FOMENTO MERCANTIL,
no valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), com o histórico
“ESTORNO TÍTULOS DESCONTADOS 021659”. E mais uma vez, antes do dia
02/04/2015, não há registro de desconto desta duplicata junto a BANICREDD
FOMENTO MERCANTIL, com o lançamento do encargo financeiro e com o
histórico da nota fiscal (021659).
Em 28/01/2015, houve o lançamento a débito na conta DUPLICATAS A RECEBER e
a crédito na conta MONETARIE, no valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e
oitocentos reais). No mesmo dia, lançou a débito na conta DUPL. DESC.
MONETARIE SECURITIZADORA S.A e a crédito na conta DUPLICATAS A RECEBER,
pelo mesmo valor (R$ 19.800,00). Logo, em 28/01/2015, a contribuinte debitou
DUPL. DESC. MONETARIE SECURITIZADORA S.A e creditou a conta MONETARIE, no
valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais).
Ou seja, registrou a baixa da duplicata não quitada. Em 31/07/2015, a
contribuinte realiza novamente um lançamento a débito na conta DUPL. DESC.
MONETARIE SECURITIZADORA S.A. e a crédito na conta MONETARIE, no valor de
R$ 19.800,00. Ou seja, registrou novamente a baixa da duplicata não quitada.
Cabe ressaltar que, antes de 28/01/2015, não houve qualquer registro do
desconto desta duplicata com a MONETARIE SECURITIZADORA S.A. e com o
histórico relacionado com a nota fiscal no 021659.
Cabe destacar que, nas contas DUPL. DESC. SUL INVEST. SECURITIZADORA S.A.
(código da conta 21122909), DUPL. DESC. BANICRED FOMENTO MERCANTIL
(código da conta 21122942) e DUPL. DESC. MONETARIE SECURITIZADORA S.A
(código da conta 21122907), em todos os lançamentos a crédito nestas contas
com o histórico “VLR DESCONTO TIT. BORDERO N.”, não aparecem os números
destes borderôs. E a soma dos valores dos lançamentos a crédito nestas contas,
bem como em outras contas do grupo DUPLICATAS DESCONTADAS (código do
grupo 21122), com o histórico “VLR DESCONTO TIT. BORDERO N.”, durante o
período de 2015 a 2018, é muito relevante, conforme tabela abaixo. Ou seja, um
somatório de lançamentos de elevada quantia sem qualquer identificação, em
especial os números dos borderôs que identificam os títulos emitidos e
descontados pela contribuinte.
Fl. 3446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
40
1.2 NOTA FISCAL No 007828 – PROFOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
(CNPJ 04.181.127/0001-05)
Na conta DUPL. DESC. BANCO METROPOLITADA FIDC. MUL (código da conta
21122938), de 2015 a 2018, foram encontrados os seguintes lançamentos:

Cotejando os registros contábeis acima, fiscalização rastreou todos os
lançamentos envolvendo o título para desconto 007828, desde o registro da
receita que deu origem ao título, até a sua efetiva liquidação, cuja nota fiscal de
venda possui o mesmo número da nota fiscal, tendo sido localizados os
lançamentos contábeis abaixo descritos, envolvendo a situação acima descrita:

No dia 03/03/2015, foi registrada a receita de venda da nota fiscal 007828, no
valor de R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais), com contrapartida
em duplicatas a receber de R$ 5.791,50 (cinco mil setecentos e noventa e um
reais cinquenta centavos) e retenção de ISSQN de R$ 58,50 (cinquenta e oito
reais cinquenta centavos). No dia 11/03/2015, houve o desconto desta duplicata
registrada a débito na conta BANCO METROPOLITANA FIDC MULTISSETORIAL e a
crédito na conta DUPL. DESC. BANCO METROPOLITANA FIDC. MUL, pelo mesmo
valor da duplicata (R$ 5.791,50), o que resta estranho pelo fato deste banco não
ter cobrado qualquer encargo financeiro.
No mesmo dia (11/03/2015), houve o estorno desta duplicata em outro banco,
como se não tivesse sido quitada, registrada a débito na conta DUPL. DESC.
PORTO S/A SECURITIZADORA e a crédito na conta PORTO S/A SECURITIZADORA,
no valor de R$ 5.791,50 (cinco mil setecentos e noventa e um reais cinquenta
centavos). Resta também estranho este estorno já que, do registro da receita de
venda até a data deste estorno, não houve o desconto desta duplicata (007828)
junto a PORTO S/A SECURITIZADORA, com o histórico identificando a nota fiscal.
Na conta DUPL. DESC. PORTO S/A SECURITIZADORA (código da conta 21122939),
nos lançamentos a crédito nesta conta, seus históricos não apresentam os
números dos borderôs, constando apenas a frase “VLR DESCONTO TIT. BORDERO
N.”. Analisando esta conta do dia 03/03/2015 (data do registro de venda da
duplicata 007828) até o dia 11/03/2015, consta apenas um lançamento em
11/03/2015, a débito na conta PORTO S/A SECURITIZADORA e a crédito na conta
Fl. 3447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
41
DUPL. DESC. PORTO S/A SECURITIZADORA, no valor de R$ 338.859,82 (trezentos e
trinta e oito mil oitocentos e cinquenta e nove reais oitenta e dois centavos), com
o histórico “VLR DESCONTO TIT. BORDERO N.”.
No dia 29/06/2015, houve o estorno desta duplicata aparentemente descontada
no banco METROPOLITANO FIDC MULTISSETORIAL em 11/03/2015 sem qualquer
encargo financeiro. O lançamento foi a débito na conta DUPL. DESC. BANCO
METROPOLITANA FIDC. MUL e a crédito na conta BANCO METROPOLITANO FIDC
MULTISSETORIAL, pelo valor de R$ 5.791,50 (cinco mil setecentos e noventa e um
reais cinquenta centavos).
No dia 15/09/2015, há o registro da baixa desta duplicata, porém a débito na
conta ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS e a crédito na conta
DUPLICATAS A RECEBER. Pesquisando, em sua contabilidade, o que deu origem a
este adiantamento, apenas foi encontrado, no dia 12/02/2015, um lançamento a
débito na conta CLIENTES PERMUTA e a crédito na conta ADIANTAMENTO DE
CLIENTES NACIONAIS, no valor de R$ 124.950,00 (cento e vinte e quatro mil
novecentos e cinquenta reais). Na conta CLIENTES PERMUTA, não há qualquer
registro de permuta de bens ou entrada de recursos ou entrada de bens (móveis
ou imóveis) com este valor e relacionado com a cliente PROFOR CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA. (CNPJ 04.181.127/0001-05).
Ou seja, a contribuinte utiliza as contas CLIENTES PERMUTA e ADIANTAMENTO
DE CLIENTES NACIONAIS para registrar operações não identificadas, ou seja, faz
lançamentos que NÃO identificam os negócios realizados, tornando sua
contabilidade imprestável para demonstrar a efetividade de suas operações e
por fim refletir com exatidão as receitas auferidas e as despesas incorridas no
sentido de apurar com precisão o resultado de suas operações, para na
sequência fazer os devidos ajuste para apurar o lucro real a base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
1.3 NOTA FISCAL No 008387 – EMPRESA SOUZA INCORPORADORA LTDA (CNPJ
18.934.930/0002-69)
No exemplo abaixo, a contribuinte emitiu a nota fiscal no 008387, no dia
15/06/2015, no valor total de R$ 12.480,00 (doze mil quatrocentos e oitenta
reais), por conta de serviços prestados para a empresa SOUZA INCORPORADORA
LTDA, conforme planilha fornecida pela contribuinte (TRF08). Em sua
contabilidade, relativo aos lançamentos com o histórico contendo a nota fiscal no
008387 e a empresa SOUZA INCORPORADORA LTDA, no dia 15/06/2015, a
contribuinte reconheceu a receita de concreto, a débito nas contas DUPLICATAS A
RECEBER (R$ 926,25 e R$ 11.389,95 = R$ 12.316,20) e ISSQN (R$ 48,75 + R$
115,05 = R$ 183,80) e a crédito na conta RECEITA DE CONCRETO (R$ 11.505,00 +
R$ 975,00 = R$ 12.480,00). No mesmo dia, contabilizou o PIS e a COFINS. Também
em 15/06/2015, registrou um lançamento a débito na conta ADIANTAMENTO DE
CLIENTES NACIONAIS e a crédito na conta DUPLICATAS A RECEBER, no valor de R$
6.240,00 (seis mil duzentos e quarenta reais), o que demonstra ter ocorrido o
Fl. 3448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
42
pagamento vinculado a operação de venda da nota fiscal no 008387 e valor
correspondente a 50% da venda da mencionada nota fiscal. Em 15/07/2015, foi
registrado um lançamento a débito em DUPL. DESC. PROSPER-OPORTUNITY
FOMENTO M e a crédito na conta DUPLICATAS A RECEBER, no valor de R$
6.076,20 (seis mil setenta e seis reais vinte centavos), conforme abaixo:
...
A soma das baixas das duas duplicatas, em 15/06/2015 e 15/07/2015, totaliza R$
12.316,20 (doze mil trezentos e dezesseis reais vinte centavos), é igual ao valor
das duplicatas a receber no momento do registro da receita de concreto. (...)
(...)
Voltando ao lançamento realizado pela contribuinte, em 15 de julho de 2015, a
contribuinte registra um lançamento a débito em DUPL. DESC. PROSPER-
OPORTUNITY FOMENTO M (código da conta 21122904) e a crédito na conta
DUPLICATAS A RECEBER, no valor de R$ 6.076,20 (seis mil setenta e seis reais
vinte centavos), como se ela estivesse procedendo a baixa da duplicata quitada de
sua escrita contábil. Porém, do período de emissão da nota fiscal (15/06/2015)
até a baixa da duplicata (15/07/2015), NÃO há qualquer registro informando
qual o valor líquido recebido pelo desconto das duplicatas (banco ou caixa) nem
qual o valor dos encargos financeiros cobrados pela instituição financeira.
Analisando especificamente a conta DUPL. DESC. PROSPEROPORTUNITY
FOMENTO M. (código da conta 21122904), há diversos registros a débito nesta
conta e a crédito na conta DUPLICATAS A RECEBER, com o histórico das notas
fiscais possivelmente descontadas. Porém, nos possíveis descontos de duplicatas,
os lançamentos que a contribuinte realiza são a débito na conta PROSPER
FOMENTO (código da conta 1110590401) e a crédito na conta DUPL. DESC.
PROSPER-OPORTUNITY FOMENTO M. (código da conta 21122904), com o
histórico “VLR DESCONTO TIT. BORDERO N.”, conforme amostragem listada
abaixo. Não há referência ao número do borderô que relaciona os títulos emitidos
pela contribuinte, nem mesmo são lançados os encargos financeiros, com a
devida identificação.
Há também diversos lançamentos a débito nas contas INCOMING FOMENTO
MERCANTIL LTDA (código da conta 1110592201) e BANCO OPORTUNITY
FOMENTO MERCANTIL (código da conta 1110592501) e a crédito na conta
PROSPER FOMENTO (código da conta 1110590401 – Bancos C/ Corrente – Outras
Instituições Financeiras). Há vários lançamentos a débito na conta BANCO
BANRISUL SANTA MARIA (código da conta 1110535101) e a crédito na conta
BANCO OPORTUNITY FOMENTO MERCANTIL, além de vários lançamentos a
débito na conta BANCO BANRISUL SANTA MARIA (código da conta 1110535101)
e a crédito na conta INCOMING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Ou seja, houve a transferência de valores das instituições financeiras para a conta
bancária da contribuinte (BANCO BANRISUL SANTA MARIA – código da conta
Fl. 3449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
43
1110535101), mas sem o correto lançamento e a correta identificação de TODAS
as duplicatas possivelmente descontadas (borderôs sem número, conforme
anteriormente citado).
O incorreto lançamento no desconto das duplicatas, a falta de registro das tarifas
e encargos financeiros cobrados pelo banco ou empresa de factoring, bem como a
não identificação de TODOS os borderôs (2015 a 2018) da conta DUPL. DESC.
PROSPER-OPORTUNITY FOMENTO M., tornam estes lançamentos totalmente
confusos e imprestáveis.
Embora o fato de o contador da contribuinte não ter registrado os encargos
financeiros dos descontos de duplicatas, pode ter interesse por trás de tal atitude,
no sentido de ocultar uma provável omissão de receita, o que se anularia.
Mais uma vez a contabilidade resta imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira da contribuinte, por conta das duplicatas
descontadas, bem como a correta apropriação dos encargos financeiros
cobrados e tarifas cobradas.
26.
Nota-se que são inúmeras inconsistências na contabilidade da empresa que revelam
a impossibilidade de apurar adequadamente o Lucro Real. Foi realizado um apurado trabalho de
auditoria nas contas contábeis da contribuinte e, por amostragem, relevou-se a imprestabilidade
das informações contidas relacionados aos registros contábeis de duplicadas descontadas –
registradas a crédito da empresa – e igualmente registradas como despesas.
27.
A contribuinte poderia – e deveria – controverter as inconsistências apresentadas
por amostragem pelo Fisco, mediante a apresentação de outros registros contábeis
eventualmente corretos, porém, ignorou a informação de que TODOS os borderôs de 2015 a 2018
relacionados às faturas com duplicadas (na amostragem apresentada) revelaram inconsistências.
28.
Cite-se, ainda, as conclusões do item 20 do Termo de Constatação Fiscal, que
expressamente aponta um resumo da fraude contábil praticada pela contribuinte, jamais refutada
com informações trazidas aos autos:
20 – UTILIZAÇÃO DE CONTAS GENÉRICAS E INCONSISTÊNCIAS CONTÁBEIS
APURADAS PELA FISCALIZAÇÃO - ANOS-CALENDÁRIO DE 2015 A 2018.
Na contabilidade da contribuinte, relativa aos anos de 2015 a 2018, foram
identificadas 4 (quatro) contas contábeis utilizadas como contas genérica e
que, em diversas situações, as contabilizações nessas contas não
representam a realidade dos fatos e dos negócios praticados. São 03 (três)
contas do ativo (ADIANTAMENTO A FORNECEDORES – código da conta
11230001; ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE INSUMOS – código da
conta 11260090; e CLIENTES PERMUTA – código da conta 11201009) e 01
(uma) conta do passivo (ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS –
código da conta 21115001).
Fl. 3450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
44
Utilizando de amostragens extraídas da contabilidade e descritas nos itens
anteriores, serão apresentadas a seguir algumas das inconsistências
contábeis apuradas pela fiscalização, durante o período de 2015 a 2018,
relacionadas com estas quatro contas contábeis, e como estas
inconsistências afetaram o resultado do exercício e, consequentemente, o
lucro ou o prejuízo fiscal dos exercícios.
Cabe ressaltar que a contabilidade da contribuinte, de forma
generalizada, incluindo certamente estas quatro contas contábeis,
durante todo o período de 2015 a 2018, apresentaram diversas
inconsistências, que incluem lançamentos que não condizem com a
realidade dos fatos ou negócios praticados, lançamentos registrados
indevidamente, ocultação de patrimônio, despesas ou passivos
registrados indevidamente, falta de identificação nos lançamentos dos
fatos ou negócios praticados, bem como de passivos quitados, porém não
baixados. Conforme já descrito nos itens anteriores e conforme será
mostrado a seguir, não se trata apenas de irregularidades pontuais, mas
sim de erros, deficiências e fraudes que tornam a escrituração contábil da
contribuinte imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, bem como as despesas, receitas e ganhos
que influenciam na determinação do “lucro real”.
29.
A contribuinte se defende informando que as informações solicitadas pelo Fisco
estariam em posse da Polícia Federal, porém, passados vários anos da referida operação, jamais
apresentou documentação comprobatória para desconstituir os fundamentos apontados pela
administração tributária.
30.
Não se vê esforço algum em apresentar cópia de documentos, nem mesmo a
tentativa protocolar de envidar qualquer tentativa de esclarecimentos. Aliás, passados muitos
anos após a operação, a parte continua reiterando o argumento genérico de que não teve acesso
à documentação. Deveria trazê-la, inclusive, em fase recursal, a fim de evidenciar a verdade
material, mas se limita a formular retórica argumentativa.
31.
O arbitramento do lucro era medida necessária, ante a notória imprestabilidade da
contabilidade da empresa, revelada com outros argumentos adicionais, como a criação de
empresa de transporte (Supertex Transportes e Logística Ltda) sem receita operacional para alocar
artificialmente funcionários da recorrente e fazer a apuração substitutiva da quota patronal de
Previdência Social sobre a receita bruta em detrimento da apurada sobre o valor da remuneração
dos empregados (folha de pagamento).
32.
Também se evidencia a confusão patrimonial entre as várias empresas do grupo,
revelando que a escrituração de pagamentos entre elas era fictícia, especialmente na conta
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES, sem nenhum detalhamento. Com efeito, todas interpuseram
Fl. 3451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
45
conjuntamente o pedido de Recuperação Judicial, a saber: Supertex Concreto Ltda – CNPJ no
03.367.101/0001-93; Supertex Transportes e Logística Ltda - CNPJ no 19.596.890/0001-74, EZ & M
Holding Participações Ltda – CNPJ no 07.533.913/0001-12, Concresart – Tecnologia em Concretos
Ltda – CNPJ no 07.624.625/0001-73; Superbloco Concretos Ltda – CNPJ no 11.256.093/0001-36,
em único pedido.
33.
Os registros de pagamentos intragrupo escriturados como despesa eram
claramente ilegítimos, a exemplo da empresa transportadora (SUPERTEX TRANSPORTES E
LOGÍSTICA), que não auferia receita alguma no período. Os pagamentos eram meramente
documentais e reduziam artificialmente o lucro do período, permitindo ainda alocar
fraudulentamente os funcionários da empresa de concreto (SUPERTEX CONCRETO LTDA) em
empresa com tributação favorecida.
34.
Constam ainda pagamentos aos sócios ELIZANDRO ROSA BASSO tratados como
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES e ainda ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS, os quais
também eram pagos à sócia ZAIRA FERREIRA BASSO, sob a mesma rubrica. Na condição de sócios,
certamente é imprestável o registro de tais recebíveis como se fosse adiantamento a clientes ou
fornecedores. A imprestabilidade da escrituração é igualmente reconhecida nesse ponto, como
em todos os demais.
35.
O TVF também aponta diversas inconsistência relacionadas à “conta clientes
permuta”, afirmando que “a contribuinte registrou diversos lançamentos a débito na conta
CLIENTES PERMUTA e a crédito na conta ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS, o que indica
que o cliente entregou um bem em troca do recebimento de mercadorias (areia, cimento, concreto,
etc.), não sendo individualizado o registro dos bens (móveis ou imóveis) recebidos em permuta,
permitindo que no momento da venda dos bens recebidos em permuta não seja reconhecida a
receita da sua venda, pois a conta a ser creditada é a própria conta “CLIENTES PERMUTA”. Com
isto, ocorre a omissão de receita se o bem recebido for classificado como estoque disponível para
venda ou da apuração do ganho ou perda de capital se o bem for classificado como imobilizado”.
36.
A administração tributária intimou sucessivas vezes a contribuinte para apresentar
os instrumentos contratuais das alegadas permutas e comprovou que eram realizados
lançamentos a débito da conta CLIENTES PERMUTA e a crédito da conta ADIANTAMENTO DE
CLIENTES NACIONAIS, nos valores das alegadas contratações. Ocorre, porém, que não foram
realizados registros dos imóveis na contabilidade, com lançamentos a débito das contas ESTOQUE
(caso o imóvel fosse para comercialização) ou IMOBILIZADO e a crédito da conta CLIENTES
PERMUTA.
37.
Assim, concluiu que, “na contabilidade da contribuinte, o bem recebido em permuta
não foi individualizado, para que no momento da sua venda seja reconhecida a receita se o bem foi
classificado no ESTOQUE ou apuração do ganho ou perda de capital se o bem foi classificado no
IMOBILIZADO”.
Fl. 3452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
46
38.
Diversas outras inconsistências da escrituração foram controvertidos nas 247
páginas do TVF, revelando desajustes contábeis que comprovavam a ocultação de patrimônio e
apuração ilegítima dos haveres tributários.
39.
A contribuinte defende-se com argumentos genéricos e que não explicam as
inconsistências apontadas, limitando-se a informar que os documentos estavam em posse da
Polícia Federal e não seria possível atender à fiscalização. Não obstante, mesmo durante o
processo administrativo, manteve o mesmo argumento e não apresentou elementos
minimamente suficientes ao esclarecimento dos fatos.
40.
Em relação à contabilização das duplicadas, a recorrente tenta justificar a existência
de sucessivos registros a crédito e a débito como estorno dos títulos, mas não trouxe nenhuma
evidência documental que revele o alegado estorno pelas empresas de factoring. Ao contrário, as
provas trazidas no TVF comprovam que isso nunca ocorreu, conforme relevado pelas próprias
empresas envolvidas.
41.
Todos esses fatos trazem a convicção de imprestabilidade da contabilidade,
porquanto não espelhar a realidade econômica da contribuinte.
Com fundamento no §12 do art. 114 do RICARF, incorporo adicionalmente os
fundamentos da decisão da DRJ como razões de decidir na presente análise, sobretudo porque a
matéria defendida no Recurso Voluntário da contribuinte é idêntica à apresentada na impugnação
nesses pontos:
A utilização totalmente atécnica desse conjunto de contas, que reúnem milhares
de registros, conforme demonstrado acima, combinada com a reiterada ausência
de descrição nos respectivos históricos quanto às operações subjacentes, traz
como corolário a desintegração do valor informativo de relevantes segmentos da
contabilidade, conforme evidenciado à exaustão pela autoridade fazendária, por
meio de dezenas de exemplos pontuais. Conforme já referido, a enorme
diversidade de lançamentos contábeis irregulares contamina de tal maneira a
escrituração contábil, que é inarredável a conclusão fazendária quanto à
impraticabilidade de apuração confiável do lucro real, com forte na contabilidade.
Em que pese a desnecessidade de dar seguimento à análise de cada um dos
demais tópicos arrolados no relatório fiscal para concluir pela imprestabilidade da
escrita, faz-se oportuna a menção específica aos tópicos 1 e 15, de vez que foram
objetivamente contestados junto aos tópicos IV.d e IV.e da impugnação,
respectivamente.
O tópico 1 diz respeito a registros contábeis de descontos de títulos, seguidos do
seu estorno. Os elementos de prova juntados aos autos não deixa dúvidas de que
houve a sistemática emissão de títulos de crédito desvinculados de causa real.
Também resta inequívoco que a contabilização dessas operações ocorreu de
maneira anômala, em desrespeito à técnica contábil. A impugnante, em sua
defesa, procura associar esse conjunto de operações a “recompra de títulos” e
associa a frequência de registros da espécie a sucessivos desfazimento de
Fl. 3453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
47
negócios. Além de inconsistente, a tese da impugnante não explica a também
sistemática utilização de contas contábeis genéricas para o registro de operações
da espécie, como é o caso das contas Adiantamentos de clientes e Clientes
permuta, em que não há identificação dos negócios jurídicos subjacentes.
Também não justifica o sistemático registro de valores em conta de despesas, que
não deveriam ocorrer em face de eventual desfazimento de operações. Como se
vê, os argumentos de defesa são insuscetíveis de elidir as razões fazendárias.
Quanto aos tópicos 15 e 16, que dizem respeito aos registros contábeis atinentes
aos negócios jurídicos envolvendo a compra e venda da uma usina de britagem e
de direitos minerários entre março de 2014 e abril de 2016, os elementos
carreados aos autos pela fiscalização não deixam dúvidas a respeito da existência
de incongruências entre os fatos verificados e os registros contábeis havidos nas
empresas SUPERTEX CONCRETO e Britamil.
Nos referidos tópicos, a fiscalização descreve detalhes dos instrumentos
contratuais e do fluxo de dinheiro e de outros bens que circunscreveu esses
negócios. Destaca, nesse particular, ter havido (i) notória inobservância ao regime
de competência e (ii) dissonância entre os registros contábeis da Britamil e da
SUPERTEX. Em sua impugnação, a contribuinte retoma o histórico das operações,
buscando justificar a efetividade dos negócios jurídicos em questão. Não há
contradita, todavia, (i) ao fato de que houve inobservância ao regime de
competência, relativamente ao registro contábil dos fatos havidos em março de
2014 (mencionado pela fiscalização às fls. 564/565), e (ii) nem quanto à
constatação de divergências entres a contabilidade da Britamil e Supertex,
conforme mencionado à fl. 570. A autuação, vale repisar, tem por objeto a
imprestabilidade da escrita contábil e não a desconsideração dos efeitos dos
negócios jurídicos subjacentes. E nesse particular, as conclusões alinhavadas no
relatório fiscal demonstram-se acertadas, de vez que, efetivamente, os registros
contábeis da fiscalizada, atinentes aos referidos negócios jurídicos em tela,
inequivocamente revelam vícios, independentemente da validade das operações.
Entendo desnecessário seguir na análise de mais casos concretos, de vez que o
conjunto de evidências acima descritas é suficiente para convalidar a tese de
imprestabilidade da escrita. Vale registrar, todavia, que a existência desse amplo
conjunto de registros contábeis descorrelacionados de operações comerciais ou
financeiras legítimas restou certificado (i) pelos termos de reinquirição firmados
pelos sócios e pelo contador (ver tópico 26) e (ii) pelo fato de que a fiscalizada,
que ingressou com pedido de recuperação judicial em 29/01/2016, formalizou um
rol comum de dívidas para as diferentes pessoas jurídicas do grupo, o que
endossa a tese fazendária de confusão patrimonial entre essas empresas. Em que
pese a argumentação dos interessados de que esses tópicos não têm relação com
a matéria de fundo e de que não passam de “mera tergiversação”, o fato é que
tais circunstâncias, apesar de incorporarem eficácia probatória subsidiária,
consistem em evidências fáticas que harmonizam-se com o conjunto de provas
Fl. 3454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
48
anteriormente analisado, reforçando a convicção do julgador quanto à efetividade
da tese fazendária.
42.
Importa registrar que não há questões jurídicas adicionais suscitadas no Recurso
Voluntário da contribuinte. Apenas constam os apontamentos para tentar justificar os registros de
sua escrituração, porém, as provas trazidas pelo Fisco e os fartos fundamentos aduzidos no TVF
deixam clara a intenção dolosa de escamotear a verdade através de uma contabilidade genérica e
claramente ilegítima.
43.
Adicionalmente, a recorrente insiste na realização de perícia para que sejam
respondidos os seguintes questionamentos:
1. Conforme determina a legislação contábil e fiscal, quando é permitida à
fiscalização a reconstrução da apuração fiscal pelo método do Lucro Arbitrado?
2. Para fins de utilização do Lucro Arbitrado, quais são as ocorrências que dão
ensejo à sua aplicação, em detrimento da apuração realizada pelo contribuinte
em sua contabilidade formal?
3. Analisando-se a contabilidade da empresa Supertex Concreto LTDA no período
de janeiro de 2015 a dezembro de 2018, sobretudo a escrituração a que está
obrigada, pode-se afirmar que é possível identificar nela a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, bem como a presença de elementos suficientes
para determinar o lucro real?
4. Observando-se o teor dos Autos de Infração sob escrutínio, juntamente com a
escrituração contábil da impugnante, é possível afirmar que o contribuinte, no
período analisado, não manteve em boa ordem e de acordo com as normas
contábeis recomendadas, livro-razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar,
por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no livro diário?
5. É possível afirmar que a fiscalização utilizou integralmente, na formação da
apuração do Lucro Arbitrado do período, as informações escrituradas pelo
contribuinte para determinar receitas e despesas operacionais?
6. Há, nas condutas imputadas pela Fiscalização à contribuinte Supertex Concreto
LTDA, alguma prática que enseje imediatamente a decretação de que a
contabilidade é imprestável para a apuração do Lucro Real? Caso negativo,
poderia ter sido efetuado lançamento tributário apenas em relação às receitas e
despesas em relação às quais a fiscalização identificou algum tipo de problema?
7. Poderia ter sido mantida a apuração da Supertex Concreto LTDA, utilizando-se
as bases apuradas em seu Lucro Real, e efetuando-se os lançamentos decorrentes
das supostas fraudes que omitiram receitas e criaram despesas, dispensando-se
com isso o uso do Lucro Arbitrado?
8. Considerando o inteiro teor do Termo de Constatação Fiscal que acompanha os
Autos de Infração sob análise, do ponto de vista técnico e contábil, pode-se
afirmar que os vícios apontados pela fiscalização são aptos a desconsiderar de
Fl. 3455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
49
forma integral e total da contabilidade da empresa em todo o período fiscalizado
(janeiro de 2015 a dezembro de 2018)?
9. Em relação ao Lucro Arbitrado, sua apuração foi feita de forma correta e
adequada com os princípios contábeis e com a Legislação do Imposto de Renda?
10. No que diz respeito à apuração de PIS/COFINS, está adequado o cálculo
efetuado pela Receita Federal do Brasil? É adequada a utilização do regime de
apuração cumulativo ou poderia ter sido apurado o valor das contribuições pela
não-cumulatividade, compensando-se os débitos com créditos admitidos
legalmente?
11. De forma geral, o perito tem algum apontamento para fazer a respeito da
documentação analisada?
44.
Todos esses questionamentos estão relacionado ao mérito da autuação aqui
analisado e devem ser esclarecidos pelo CARF, como efetivamente estão sendo objeto de análise.
A possível perícia seria necessária para computar eventual alteração da base de cálculo decorrente
de critérios que afetassem o arbitramento do lucro, porém, não se faz necessário qualquer ajuste,
pois o lançamento ocorreu dentro dos parâmetros legais para apuração do valor devido dos
tributos.

DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
45.
A Recorrente tenta, ainda, descontruir a qualificação da multa de ofício, porém, o
dolo restou comprovado pela existência de uma contabilidade que esconde a realidade, não a
revela. Não se trata de erros contábeis, mas de efetiva utilização de meios ilícitos para impedir o
conhecimento de fatos geradores e retardar o cumprimento de obrigações tributárias.
46.
A decisão da DRJ está correta em manter a multa qualificada. Incorporo como
minhas as razões de decidir da instância de piso, por concordar com elas também nesse ponto:
Da multa qualificada
No que tange à penalidade aplicada de 150%, é inequívoca a subsunção dos fatos
às hipóteses de incidência indicadas na autuação, quais sejam o art. 44, I e §1o, da
Lei no 9.430/19963. A conduta típica prevista no art. 71, II, da Lei 4.502/19644
encontra-se perfeitamente caracterizada junto ao relatório fiscal, cujos

3 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
4 Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 3456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
50
argumentos estão sintetizados no tópico 28, denominado "Da aplicação da multa
qualificada em 150%".
Conforme minuciosamente descrito e comprovado pela autoridade fazendária,
mediante a juntada aos autos de amplo manancial probatório, o sujeito passivo
promoveu centenas de registros contábeis inidôneos, com flagrante inobservância
às normas de contabilidade, com o fito de simular ou mesmo ocultar a ocorrência
dos fatos geradores verdadeiramente ocorridos. A freqüência e sistematicidade
com que esses atecnismos foram identificados na ECD da fiscalizada não deixa
dúvidas de que houve conduta comissiva, com “a clara intenção de omitir receitas
e superestimar despesas” (ver fl. 672), tal qual pisado e repisado no relatório
fiscal.
Mas além da sistemática deturpação dos registros contábeis, que é ocorrência
comum a todos os ilícitos descritos nos tópicos 1 a 24 do relatório fiscal, a análise
particular dos diferentes tipos de irregularidades permite detectar outras espécies
de condutas dolosas, que também certificam o acerto da qualificação da multa de
ofício pela autoridade fazendária. Entre essas condutas, destacam-se as seguintes:
(i) registro na contabilidade da fiscalizada de despesas inexistentes e despesas
pertinentes a outras pessoas físicas ou jurídicas (ver tópicos 1, 8, 9, 11);
(ii) registro na contabilidade da fiscalizada de despesas de empresas ligadas (ver
tópico 2);
(iii) omissão quanto à contabilização da entrada e saída, do patrimônio da
fiscalizada, de bens móveis e imóveis vinculados a operações comerciais (ver
tópicos 3, 5, 6 e 7 do relatório fiscal);
(iv) apropriação de despesas de titularidade dos sócios (ver tópico 4);
(v) transferência do patrimônio da empresa aos administradores, mediante
cometimento de fraude contábil (ver itens 4 e 9);
(vi) registro de funcionários de terceiros como se fossem da fiscalizada (ver tópico
8);
(vii) apropriação de despesas a título de “perda”, sem apresentação de elementos
comprobatórios da efetividade dos fatos subjacentes (ver tópico 8);
(viii) omissão quanto ao reconhecimento de relevante ganho auferido em
renegociação de dívida, incorrendo para tanto em deturpação dos registros
contábeis (ver tópico 8.4);
(ix) fraude no registro de operações de locação, o que repercutiu na
contabilização indevida de despesas (ver tópicos 8, 12 e14);
(x) transferência irregular do registro de empregados para empresa ligada
(SUPERTEX LOGÍSTICA), com o intuito doloso de não apurar contribuição
previdenciária patronal sobre a folha de salários, distorcendo, no contexto da
simulação, os lançamentos contábeis correspondentes (ver tópicos 10);
Fl. 3457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
51
(xi) realização de lançamentos contábeis atinentes a negócio jurídico de
fornecimento de concreto, sem que tenha havido a devida apropriação das
receitas correspondentes (ver tópico 13);
(xii) realização de lançamentos contábeis relativos à relevante negócio jurídico
envolvendo a aquisição pelo grupo SUPERTEX de um conjunto de britagem de
pedras, em flagrante desconformidade com o negócio jurídico subjacente e em
total desatendimento ao regime de competência contábil (ver tópico 15).
A impugnante, em sua defesa, argumenta não ter incorrido na prática de atos
ilícitos e que, em momento algum, teve a intenção de omitir informações ou
ludibriar o Fisco. Os elementos de prova juntados aos autos, todavia, apontam em
sentido contrário e certificam a prática de condutas nitidamente dolosas por
parte dos administradores da autuada, o que certifica a procedência da aplicação
da multa qualificada.
47.
A contribuinte requesta a aplicação da Súmula CARF no 14 (A simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo) e Súmula
Vinculante CARF no 25 (A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64).
48.
Nenhuma das súmulas se aplica no caso concreto, pois a qualificação da multa não
está se baseando na simples apuração de omissão de receita. Pelo contrário, há claras evidências e
prova de dolo que subjaz aos atos fraudulentos, simulados e em conluio controvertidos no TVF. Da
mesma forma, não há presunção de omissão de receita ou de rendimentos, mas comprovadas as
hipóteses do normativo que trata da qualificação da multa.
49.
Assim, a multa qualificada deve ser mantida, porém, reduzida ao patamar de 100%,
previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96, ante a retroatividade benigna.
50.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário da contribuinte
(SUPERTEX CONCRETO LTDA), para reduzir a 100% o percentual da multa qualificada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE ELIZANDRO ROSA BASSO (SÓCIO ADMINISTRADOR), ZAIRA
FERREIRA BASSO (SÓCIA ADMINISTRADORA) E RAFAEL ALVES CARVALHO (CONTADOR)
51.
Os responsáveis solidários, na qualidade de sócios administradores (ELIZANDRO e
ZAIRA) e contador (RAFAEL), interpuseram idênticos recursos voluntários e devem ser julgados em
conjunto, pois suscitam os seguintes pontos controvertidos:
52.
(i) Ausência de fundamentos pra responsabilização:
53.
Os recorrentes se reportam aos argumentos trazidos nas impugnações, onde
suscitam que (1) a apuração da responsabilidade solidária dos recorrentes não consta no objeto da
ação fiscal; (2) não houve sua intimação para se manifestar a esse respeito durante o curso do
procedimento; e (3) o Auto de Infração imputa a solidariedade em relação aos créditos lançados
Fl. 3458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
52
desacompanhada de motivação fático-jurídica consistente, haja vista que não identificou atos
supostamente ilícitos, ou contrários ao contrato social da empresa, praticados pelos recorrentes no
caso concreto, tendo apenas indicado dispositivos legais e considerações genéricas e vagas, de
modo que não cumpridos os requisitos legais para a responsabilização prevista no art. 135 do CTN.
54.
Diferentemente do que alegam os recorrentes, os fatos e fundamentos que
ensejaram sua responsabilização tributária estão indicados no corpo dos autos de infração, onde
são indicadas as seguintes condutas:
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
Motivação
O Sr. Elizandro Rosa Basso, sócio administrador da Supertex Concreto Ltda.
(contribuinte), é o responsável pelo crédito tributário, consoante o disposto no
art. 135, III, do CTN. Conforme descrito no Termo de Constatação Fiscal e demais
anexos constantes nos processos administrativos fiscais 11070.724442/2020-90 e
11070.728929/2020-41, as amostragens identificadas neste Termo indicaram uma
quantidade elevada de irregularidades praticadas pela contribuinte, durante o
período de 2015 a 2018, relativas às simulações, fraudes, registros de despesas
inexistentes, transferência fraudulenta de empregados, registros da aquisição
simulada da usina de britagem de Navegantes/SC, o que torna evidente que a
contabilidade da contribuinte resta imprestável para identificar as operações
efetivamente realizadas, bem como demonstrar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, bem como as despesas, receitas e ganhos que
influenciam na determinação do lucro real.
O Sr. Elizandro Rosa Basso é sócio administrador da contribuinte desde agosto de
2009, portanto, não restam dúvidas de que o Sr. Elizandro, no período de janeiro
de 2015 a dezembro de 2018, deve ser responsabilizado solidariamente pelos
tributos que deixaram de ser recolhidos em virtude de a contabilidade da
contribuinte restar imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, bem como as despesas, receitas e ganhos que
influenciam na determinação do lucro real.
Foram diversas as situações que tornaram a contabilidade da contribuinte
imprestável, conforme descrito no Termo de Constatação Fiscal e demais anexos
constantes nos processos administrativos fiscais 11070.724442/2020-90 e
11070.728929/2020-41. Não houve o mero inadimplemento da obrigação
tributária pela contribuinte. A fraude e a simulação ficaram claramente
caracterizadas. Por exemplo, o registro da aquisição simulada da usina de
britagem de Navegantes/SC, tendo como vendedora a empresa BRITAMIL –
Mineração e Britagem Ltda. (empresa do grupo Supertex); a transferência
fraudulenta de empregados da contribuinte para a empresa Supertex Transportes
e Logística Ltda., no intuito de economia tributária da Contribuição Previdenciária
Fl. 3459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
53
Patronal devida a Previdência Social; nos bens móveis e imóveis recebidos em
contrapartida pelo fornecimento de concreto ou utilizados para o pagamento a
fornecedores, sem o registro adequado das operações de alienação dos bens
(móveis e imóveis) a débito na conta ESTOQUES ou IMOBILIZADO, para
demonstrar qual a tributação incidirá quando da sua venda.
Outros exemplos podem ser citados: no desconto de duplicatas, em diversas
situações a contribuinte não registra os descontos de acordo com as normas
contábeis. Os registros das despesas com o desconto das duplicatas muitas das
vezes foram incorretos ou não identificáveis, o que influencia diretamente na
apuração do lucro contábil, bem como na apuração do lucro real, sendo
contabilizada a reserva técnica da empresa de factoring como despesa financeira,
totalmente fora da realidade da operação de desconto dos títulos de crédito.
Conforme descrito no item 19 do Termo de Constatação Fiscal, a contribuinte
transferiu significativa parcela dos empregados para a empresa Supertex
Transportes e Logística Ltda., com a correspondente transferência de recursos
para o pagamento da folha mensal, com intuito doloso de reduzir os encargos
previdenciários, no tocante a parcela da contribuição previdenciária patronal
incidente sobre a folha de salários.
Houve a clara fraude e simulação para dolosamente impedir a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal ou a excluir ou a modificar suas
características essenciais, de modo a evitar ou reduzir o montante do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e
reflexos, conforme fatos descritos acima e no Termo de Constatação Fiscal, este
último constante nos processos administrativos fiscais 11070.724442/2020-90 e
11070.728929/2020-41. Por conta disso, o Sr. Elizandro Rosa Basso, sócio
administrador da contribuinte, será responsabilizado, de acordo com o art. 135,
III, do CTN.
55.
O excerto acima também se reproduzir em relação à sócia administradora ZAIRA
FERREIRA BASSO, por semelhantes razões, assim como ao contador RAFAEL ALVES CARVALHO,
onde os lançamentos adicionalmente consignam:
O Sr. Rafael Alves Carvalho, contador da empresa Supertex Concreto Ltda.
(contribuinte) durante o período de 2015 a 2018, conforme Escriturações Contábil
Fiscais (ECF) transmitidas, deve ser responsabilizado pelo crédito tributário,
consoante o disposto no art. 135, II, do CTN, por ter adotado na contabilidade
contas genéricas (CLIENTES PERMUTA, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR,
ADIANTAMENTO A FORNECORES DE INSUMO, ADIANTAMENTO DE CLIENTES
NACIONAIS), com intuito de ocultar as reais operações da contribuinte, com
reflexo na apuração do resultado do exercício e, por conseguinte, dos tributos
devidos. Conforme descrito no Termo de Constatação Fiscal e demais anexos
constantes nos processos administrativos fiscais 11070.724442/2020-90 e
11070.728929/2020-41, as amostragens identificadas neste Termo indicaram uma
quantidade elevada de irregularidades praticadas pelo contador, durante o
Fl. 3460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
54
período de 2015 a 2018, relativas às simulações, fraudes, registros de despesas
inexistentes, transferência fraudulenta de empregados, registros da aquisição
simulada da usina de britagem de Navegantes/SC, o que torna evidente que a
contabilidade da contribuinte resta imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, bem como as despesas, receitas e
ganhos que influenciam na determinação do lucro real.
O Sr. Rafael Alves Carvalho foi contador da contribuinte durante todo o período
fiscalizado (2015 a 2018). Não restam dúvidas de que o Sr. Rafael, durante este
período, deve ser responsabilizado solidariamente com os administradores pelos
tributos que deixaram de ser recolhidos em virtude de a contabilidade da
contribuinte restar imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, bem como as despesas, receitas e ganhos que
influenciam na determinação do lucro real.
56.
Assim, os lançamentos individualizam as condutas fraudulentas praticadas pelos
recorrentes, seja na condição de sócios administradores, titulares de todos os contratos e
responsáveis pela escrituração da contribuinte, quanto na condição de contador, responsável
pelos lançamentos contábeis e fiscais realizados em grande volume de inconsistências que
geraram redução de tributos.
57.
Também não procede o argumento de que não foram ouvidos antes do
lançamento, porque o procedimento fiscalizatório é inquisitorial, sendo ônus da administração
tributária colher as provas que entender necessárias ao lançamento. Não existe contraditório
nessa fase, por ser meramente investigatória.
58.
Cabe à autoridade fazendária concluir o trabalho de auditoria fiscal com as provas
coletadas que entender suficientes, caindo sobre si o ônus de eventual insuficiência.
59.
Assim, é na análise de mérito que deve ser verificada se as provas coletadas
confirmam ou não os fatos indicados no TVF, porém, não é possível anular o lançamento com base
na premissa de ausência de contraditório na fase prévia à processual. Nesses termos, cite-se
decisão do CARF no mesmo sentido:
FASE
PREPARATÓRIA
DO
LANÇAMENTO.
NATUREZA
INQUISITIVA.
CONTRADITÓRIO INEXISTENTE. O procedimento administrativo do
lançamento é inaugurado por uma fase preliminar, de natureza
eminentemente inquisitiva, na qual a autoridade fiscal promove a coleta de
dados e informações, examina documentos, procede à auditagem de
registros contábeis e fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato gerador
de obrigação tributária aplicando-lhe a legislação tributária. Dada à sua
natureza inquisitorial, tal fase de investigação não se submete ao
contraditório nem à ampla defesa, direito reservados ao sujeito passivo
somente após a ciência do lançamento, com o oferecimento de
impugnação, quando então se instaura o contencioso fiscal. (Acórdão no
Fl. 3461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
55
1201-005.830 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 11 de abril de 2023)
60.
Outrossim, o procedimento adotado não representou nenhum cerceamento ao
direito de defesa, conforme exigência do art. 59, I e II, do Decreto 70.235/72.
61.
Quanto ao argumento de que os lançamentos não teriam apresentado motivação
tico-jurídica consistente, ante a alegada ausência de indicação de atos ilícitos ou contrários ao
contrato social da empresa, o mesmo não procedente, pois o vasto TVF e seus respectivos anexos
reportam individualmente todas as condutas praticadas pelos envolvidos, que culminaram com as
infrações apontadas.
62.
Aliás, foi mantida a multa qualificada, pelos fundamentos já apontados nesse voto,
razão pela qual se afasta o argumento de falta de motivação e indicação das condutas
dolosamente para conduzir à fraude contábil praticada.
63.
Entendo que estão comprovados os requisitos para responsabilização solidária dos
envolvidos, em face da aplicação do art. 135, II e III, do CTN.
64.
Os sócios administradores eram gestores da empresa no período apontado e
praticaram todos os atos jurídicos que levaram às infrações apontadas, enquadrando-se no inciso
III, bem como o contador atuou na condição de mandatário, preposto ou empregado da empresa,
levando a cabo, de forma consciente e dolosa, a formalização de escrituração imprestável
tendente a obter proveito tributário de seu cliente.
65.
(ii) Ausência de comprovação de dolo: impossibilidade de presumir ocorrência de
fraude, simulação e conluio
66.
Por fim, diferentemente do alegam na parte final de seus recursos, o TVF não indica
a presunção de fraude, simulação ou conluio praticados pelos envolvidos. Ao contrário, já ficou
consignado neste voto as condutas conscientes dos envolvidos, razão pela qual deve ser negado
provimento à pretensão de desconstituir as autuações.
67.
Todos os fundamentos para a manutenção da multa qualificada são aqui invocados
como razões de decidir para demonstrar a comprovação do dolo.
68.
Não obstante, pelas mesmas razões acima indicadas, a multa qualificada há de ser
reduzida ao patamar de 100%, ante o princípio da retroatividade benigna que leva em conta a
legislação posterior que alterou a redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96.
DISPOSITIVO
69.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos Recursos Voluntários, apenas para
reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI, da
Lei 9.430/96, ante a retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Fl. 3462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.424 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.724442/2020-90
56
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 3463
DF CARF MF
Original